Tribunal: CARF
Processo: 16539.720010/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração, depende, sempre, da participação do sindicato representativo da categoria na negociação e elaboração do respectivo instrumento. A participação do sindicato estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a legislação trabalhista, que regula a organização sindical brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte correspondente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A SER DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo de PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do lucro a ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver incentivo à produtividade, além de ser uma forma de manipular a remuneração do empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, quando paga em desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT
BÔNUS DE RETENÇÃO/RETENTION BONUS. ELEMENTOS CARATERIZADORES E DE COMPOSIÇÃO ACESSÓRIA AO CONTRATO DE TRABALHO ACERCA DE OFERTA DE NOVO TRABALHO OU DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO-INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Para que o bônus de retenção não integre o salário-de-contribuição, é necessário observar requisitos específicos que assegurem que o pagamento dessa verba cumpra sua finalidade. O bônus deve ser formalizado por meio de cláusula acessória ao contrato de trabalho, com o objetivo de transformar o contrato em um vínculo com prazo mínimo determinado, aplicando-se a casos específicos, como oferta de novo emprego recebida pelo empregado ou situações extraordinárias e inesperadas, envolvendo colaboradores que a empresa pretende reter.
Tais valores não possuem natureza remuneratória, pois não decorrem da prestação de serviços por pessoa física, mas, sim, de uma obrigação de fazer, ou seja, a manutenção do contrato de trabalho pelo período acordado, sem conexão com o fato gerador das contribuições previdenciárias.
Dessa forma, para que o bônus de retenção seja caracterizado como uma espécie de incentivo à permanência do empregado, o pagamento deve ser realizado de forma única, sem exigir contrapartida direta, e condicionado à continuidade do empregado no estabelecimento empregador por um período determinado. No entanto, tal condição não deve impedir que o empregado permaneça na empresa por tempo indeterminado, considerando-se a natureza indenizatória da respectiva rubrica.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN pelo Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), aplicado à época dos fatos geradores, o abono único e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, do que trata da norma previdenciária, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. Em não havendo cumprimento dos requisitos legais e da interpretação da norma vigente no período autuado a referida verba deve ser mantida na base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720010/2019-45
ACÓRDÃO
2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração,
depende, sempre, da participação do sindicato representativo da categoria
na negociação e elaboração do respectivo instrumento. A participação do
sindicato estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de
congruência com a legislação trabalhista, que regula a organização sindical
brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte
correspondente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A
SER DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO
PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo
de PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do
lucro a ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver
incentivo à produtividade, além de ser uma forma de manipular a
remuneração do empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado está
sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, quando paga em
desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT
BÔNUS
DE
RETENÇÃO/RETENTION
BONUS.
ELEMENTOS
CARATERIZADORES E DE COMPOSIÇÃO ACESSÓRIA AO CONTRATO DE
TRABALHO ACERCA DE OFERTA DE NOVO TRABALHO OU DE EVENTO
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
2
EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
NÃO-INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Para que o bônus de retenção não integre o salário-de-contribuição, é
necessário observar requisitos específicos que assegurem que o
pagamento dessa verba cumpra sua finalidade. O bônus deve ser
formalizado por meio de cláusula acessória ao contrato de trabalho, com o
objetivo de transformar o contrato em um vínculo com prazo mínimo
determinado, aplicando-se a casos específicos, como oferta de novo
emprego recebida pelo empregado ou situações extraordinárias e
inesperadas, envolvendo colaboradores que a empresa pretende reter.
Tais valores não possuem natureza remuneratória, pois não decorrem da
prestação de serviços por pessoa física, mas, sim, de uma obrigação de
fazer, ou seja, a manutenção do contrato de trabalho pelo período
acordado, sem conexão com o fato gerador das contribuições
previdenciárias.
Dessa forma, para que o bônus de retenção seja caracterizado como uma
espécie de incentivo à permanência do empregado, o pagamento deve ser
realizado de forma única, sem exigir contrapartida direta, e condicionado à
continuidade do empregado no estabelecimento empregador por um
período determinado. No entanto, tal condição não deve impedir que o
empregado
permaneça
na
empresa
por
tempo
indeterminado,
considerando-se a natureza indenizatória da respectiva rubrica.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN pelo Ato Declaratório n° 16, de 20
de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), aplicado à época dos fatos
geradores, o abono único e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de
Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, do que trata da norma previdenciária, prescreve
desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as
condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. Em
não havendo cumprimento dos requisitos legais e da interpretação da
norma vigente no período autuado a referida verba deve ser mantida na
base de cálculo.

Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares constantes do recurso voluntário; e no mérito: b) dar-lhe provimento parcial, sendo:
b.1) por maioria de votos, para exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores pagos ou
creditados pela BTG PAM a título de “Abono Retenção”, vencidos os Conselheiros Antônio Sávio
Nastureles e Mário Hermes Soares Campos; b.2) por unanimidade de votos, mantida a parte do
lançamento correspondente aos valores pagos a título de “Pensão Alimentícia” e dos valores
pagos ou creditados pela BTG PAM a título de “Gratificação Única”; b.3) por maioria de votos,
mantida a parte do lançamento correspondente à infração “PLR - Regras claras e objetivas”,
(relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho), vencidos os Conselheiros Wesley Rocha (relator) e
Cleber Ferreira Nunes Leite, que votaram pela exclusão de tal infração; b.4) por maioria de votos,
mantida a parte do lançamento correspondente ao tópico “Participação do Sindicato” (referente à
Convenção Coletiva de Trabalho) e com relação aos valores pagos a título de “Ajuda de Custo de
Transferência”; vencidos os Conselheiros Wesley Rocha (relator) e Ana Carolina da Silva Barbosa,
que votaram pela exclusão de tais infrações. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto. O Conselheiro Mário Hermes Soares Campos não participou
da votação das preliminares, uma vez que já havia sido proferido voto pelo Conselheiro substituto
Ricardo Chiavegatto de Lima.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
4
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente BTG PACTUAL ASSET
MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em face do Acórdão de
impugnação que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, tendo em vista o
reconhecimento parcial da decadência, no que diz respeito à competência 11/2014, mantendo-se
as demais disposições da autuação.
Em razão do valor exonerado estar abaixo ao valor de alçada, neste caso não foi
apresentado Recurso de Ofício.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 31/95.
A autuação fiscal diz respeito às contribuições sociais previdenciárias de empregado
e empresa, cota patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho GILRAT, bem
como de contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros (Salário
Educação e INCRA), incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, aos segurados empregados que lhes prestaram serviço, no período de 0 01/11/2014 a
31/12/2016.
O débito teve como origem os valores das remunerações pagas aos segurados
empregados, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições sociais em razão das
seguintes apurações:
1) Sobre Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, em desacordo com a
legislação específica, nos anos-calendário de 2015 e 2016.
2) Também teria sido constado na Folha de Pagamento da BTG PAM a ocorrência de
79 (setenta e nove) créditos ou pagamentos por meio da rubrica “0291 –
RETENÇÃO, nos meses de março/2016 e de novembro/2016, perfazendo um total
de R$ 18.927.605,00.
3) Constatou-se pagamento sem recolhimento do tributo devido ao empregado
Rodolfo Aranha Alves Barreto, do estabelecimento29.650.082/0002-82, no valor de
R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), em 10/2016, por meio da rubrica
“0265 - GRATIFICAÇÃO ÚNICA”.
4) Identificação nas Folhas de Pagamento da BTG PAM, nos anos de 2015 e 2016,
créditos ou pagamentos a empregados por meio da rubrica “0190 - AJUDA DE
CUSTO TRANSFER”, perfazendo um total de R$ 373.012,26.
5) Constataram-se nas Folhas de Pagamento da BTG PAM, no período de 11/2014 a
12/2016, créditos ou pagamentos a empregados por meio da rubrica “MG10 -
PAGAMENTO PENSAO SALÁRIO”, perfazendo um total de R$ 247.032,22.
Sobre as respectivas rubricas a fiscalização entendeu que estariam em desacordo
com a legislação vigente, devendo ser recolhida a tributação devida, tendo sido consideradas
como verbas remuneratórias decorrentes do trabalho realizado pelos segurados empregados.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
5
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1.751, e
seguintes, do qual transcrevo apenas o resumo dos pedidos indicados pela contribuinte na e-fl.
1.752, e enfrentando integralmente as razões do Acórdão recorrido, com as respectivas
motivações e fundamentações. De forma resumida, seguem as razões recursais por tópicos:
DAS PRELIMINARES
II.1 – Nulidade do Acórdão Recorrido: Cerceamento do Direito a Ampla Defesa;
II.2 – Nulidade do Acórdão Recorrido: Ausência de Fundamentação;
DO MÉRITO
III.1 Regularidade dos Pagamentos Efetuados a Título de Participação nos Lucros ou
Resultados;
A) Acusações Fiscais relativas aos Planos Próprios da Recorrente
III.2 – Existência de Regras Claras e Objetivas e de Mecanismos de Aferição da PLR
nos Planos Próprios
III.2.1 – Inexistência de Requisito Legal de Pactuação Prévia – Data de Assinatura do
Plano Próprio relativo ao Exercício de 2015
B) Acusações Fiscais especificamente relativas às Convenções Coletivas de Trabalho
III.2.2 – Não Violação ao Artigo 611, § 2o, da CLT – Efetiva Representação dos
Empregados nas Convenções Coletivos de Trabalho;
C) Acusação Fiscal Comum ao Plano Próprio e à Convenção Coletivo de Trabalho;
III.3 – Ausência de Violação ao Artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/00 – Observância da
Regra da Periodicidade nos Pagamentos efetuados a título de PLR no Ano-Calendário de 2015;
III.3.1 - Ad Argumentandum – Da Impossibilidade de Desconsideração de Todos os
Pagamentos Efetuados a Título de PLR no Ano-Calendário de 2015;
III.4 - Não Incidência das Contribuições Previdenciárias e destinadas a Terceiros
sobre os Pagamentos Realizados a título de Retenção e de Gratificação Única;
III.5 - Regularidade das Importâncias Pagas a Título de Ajuste de Custo de
Transferência aos Empregados;
III.5.1 - Iliquidez e Incerteza do Lançamento Fiscal: Impossibilidade de
Desconsideração Integral das Importâncias Pagas a Título de Ajuda de Custo de Transferência;
III.5.2 - Caráter Obrigatório do Auxílio de Transferência (Ausência de Liberalidade) –
Artigo 470 da CLT;
III.5.3 - Destinação das Importâncias Pagas para Custeamento das Despesas de
Transferência - Ausência de Busca da Verdade Material.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
6
Por fim, pede o cancelamento da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alega nulidade do Acórdão recorrido entendendo que houve
manifesto cerceamento de direito do Recorrente, pelas seguintes razões:
“(...) De forma reiterada o Recorrente postulou em sua defesa inicial a
conversão do julgamento em diligência para que: (i) fosse mais uma vez
confirmado que os valores pagos a título de ajuda de custo foram
realizados de acordo com os parâmetros de mercado e tiveram como
finalidade custear as despesas advindas do deslocamento de seus
colaboradores e (ii) que fosse constatado que os repasses realizados a
título de pensão alimentícia (conforme ordem judicial), objetos de
descontos em folha de pagamentos – não assumindo o Recorrente o
encargo financeiro pelo pagamento, foram devidamente submetidos à
tributação pelos colaboradores.
Com efeito, somente através da diligência requerida será possível atestar pontos
elementares ao reconhecimento do direito do Recorrente, bem como insta
acrescer que a ausência da diligência implica também no locupletamento indevido
dos cofres públicos, pois a exigência das contribuições incidentes nos valores
pagos à título de pensão alimentícia resultam em dupla tributação, o que não é
admitido em nosso ordenamento jurídico.
(...)
Em complemento, a Autoridade Fiscal também não reputou que tal prática está
em desacordo com as práticas do mercado, assim como não coletou qualquer
prova e/ou indício de que as importâncias pagas pelo Recorrente aos seus
colaboradores transferidos serviram para remunerar os serviços prestados por
esses.
Aduz que o requerimento de conversão do julgamento em diligência foi formulado
com a pretensão de assegurar nestes autos a efetiva aplicação do princípio da verdade material,
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
7
que norteia o sistema processual administrativo tributário. Segundo a Recorrente, somente por
meio do referido procedimento seria possível demonstrar que os pagamentos de ajuda de custo
ocorreram de forma irregular, em razão da transferência territorial dos colaboradores, sendo
esses pagamentos superiores às despesas efetivamente incorridas, em desacordo com os valores
praticados no mercado. Além disso, argumenta que a exigência das contribuições incidentes sobre
os valores pagos a título de pensão alimentícia resultaria em dupla tributação.
Quanto a esses temas em questão a decisão de piso assim se manifestou:
“Dos pedidos de Diligência
Rejeitados os pedidos de diligência entabulados, uma vez presentes nos autos os
elementos de prova e de convencimento suficientes para o julgamento em mesa,
conforme motivações detalhadas no voto que segue, nos termos do Decreto
70235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
Ato seguinte, passa a Recorrente aduzir ausência de fundamentação quanto aos
pedidos formulado, tendo as seguintes alegações:
“É uníssono o entendimento de que os atos administrativos devem ser
motivados, vinculando, assim, as decisões proferidas pelas autoridades
administrativas.
Assim, em que prese o livre convencimento do julgador, a análise conjunta
das disposições dos artigos 489, §1°, VI, 926 e 927, III, do CPC8, leva ao
entendimento de que as decisões judiciais ou administrativas devem ser
proferidas no limite da estabilidade e da segurança jurídica, não destoando
de outras decisões já prolatadas em situações similares.
Portanto, infere-se dos dispositivos acima mencionados que não se
considera fundamentada a decisão que deixe de seguir jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento aduzido.
Contudo, ainda que o Recorrente tenha apresentado diversos precedentes
para fundamentar seu pleito, o acórdão recorrido se limitou em assim
apreciá-los”.
Com isso, deve ser transcrito, in fine, que em processo administrativo fiscal as
causas de nulidade se limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
8
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Com isso, analisando as razões recursais e o Acórdão recorrido, entendo que não
assiste razão a recorrente.
De fato, pode parecer que a autoridade julgadora de primeira instância tenha sido
omissa ao alegar que estaria indeferido o pedido de diligência por entender “apenas” que
elementos de prova e de convencimento estariam suficientes para o julgamento.
Contudo, em análise detalhada do Acórdão recorrido, consoante as razões de
decidir, percebe-se que o julgador de primeira instância abordou os respectivos temas
protestados, diante do que se vislumbra nas e-páginas 1.725/1.726:
“Quanto à cláusula de retenção, esta vai de encontro ao previsto na própria CLT,
em seu artigo 470, que determina peremptoriamente que as despesas de
transferência correm por conta do empregador. Descabida, neste contexto, que
este ônus, passível de transferência aos empregados, possa ser conceituada como
ajuda de custo. Esta previsão apenas desvirtua a nomenclatura que identifica a
rubrica.
Note-se que, ainda que paga em uma única parcela, ausente a distinção de
cargo/tempo de serviço/desempenho, incabível sua exclusão da base de
incidência, quando não demonstrado o propósito estabelecido em lei.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
9
O espírito da norma contida no artigo 470 da CLT é de que o empregador arque
com as despesas do obreiro em razão de sua transferência de moradia em um
evento único, decorrente do estrito cumprimento do contrato de trabalho.
Certamente, a lei não objetiva gerar vantagens para qualquer das partes da
relação trabalhista. Portanto, ao estabelecer condição resolutiva e criar
possibilidade de devolução pelo empregado dos valores recebidos a título de
Ajuda de Custo, a BTG PAM maculou a norma legal.
Por tudo, escorreita a apuração fiscal”.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que é fato incontroverso que a ajuda de custo
paga pelo Recorrente foi realizada única e exclusivamente aos funcionários que efetivamente
foram transferidos, na medida em que a Autoridade Fiscal entendeu que os referidos valores
seriam feitos por “liberalidade do empregador”, não seriam provas suficientes de que os valores
estariam acima do valor de mercado, ou seja, de que a despesa seria superior às despesas
efetivamente ocorridas.
Ocorre que, observando do relatório fiscal, sobre o tema transcrito, nas e-fls. 71 e
seguintes, a alegação de que os valores estariam sendo praticados acima do valor de mercado é da
própria Recorrente, e não da autoridade lançadora ou julgadora.
O fato de a autoridade julgadora não abordar na decisão de forma expressa a
respectiva alegação não invalida sua conclusão, pois estando ou não nas práticas de mercado,
estas não foram as motivações de decidir, e, tampouco, constam das fundamentações do
lançamento fiscal, das quais passarei a analisar o conteúdo sobre a matéria (rubrica lançada) nas
razões de mérito.
Quanto à alegação de duplicidade de exigência sobre a rubrica “PAGAMENTO
PENSÃO-Salário” e do indeferimento de sua diligência, verifico que de fato a Recorrente trouxe
informações que poderiam servir de base para o pedido de afastamento da base de cálculo da
respectiva rubrica. Inclusive, o voto vencido em primeira instância, trouxe indícios de que foram
de que foram retidos os valores a título de pagamento de pensão alimentícia, indicando por
amostragem a retenção exclusiva na fonte, e isso poderia de fato gerar duplicidade de exigência
do tributo (e-fl. 1727 e 1728).
Porém, o voto vencedor, e o colegiado a quo, por maioria, entendeu que seria
devida a exigência da referida rubrica, uma vez que apenas por amostragem de dois
contracheques de um empregado não seriam suficientes para afastar a exigência por completo.
Assim, não restou dúvidas para os julgadores de primeira instância acerca do
deferimento ou não do pedido de afastamento destas duas exigências fiscais.
Com isso, constato que a matéria foi devidamente enfrentada, como também as
demais forma abordadas pelo Acórdão recorrido, ainda que de forma não extensiva no tópico do
indeferimento ou até mesmo de maneira mais objetiva no próprio conteúdo do voto.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
10
De fato, diante do livre convencimento e imparcialidade que lhe incumbe a função,
o julgador não está obrigado a deferir a diligência senão em caso de dúvida ou pela dificuldade do
interessado em obter a prova citada, em atendimento ao art. 29, do Decreto 70.235, de 1972 1.
E nesse sentido, verifica-se que as provas carreadas aos autos podem ser objetos de
decisão, onde foram devidamente motivadas as razões tanto pelo voto vencedor quanto pelo voto
vencido do Acórdão a quo.
Para que houvesse cerceamento do direito de defesa, haveria a necessidade de que
a Recorrente demonstrasse a impossibilidade de produção da prova, consoante determinação do
art. 16, §4o, alínea “a”, do Decreto 70.235, de 1972. Ainda, segundo MARCOS NADER E THAIS DE
LAURENTIIS, se a defesa alegar outro fato que evidencie a inexistência do fato constitutivo, recai
sobre ela o ônus da prova. Igualmente, se o interessado apresentar uma exceção baseada em fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda, deverá também provar o alegado2.
Como bem explica EDUARDO MUNIZ M. CAVALCANTE, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas 3.
Cabe reforçar que, cabe ao contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos.
Portanto, o princípio da motivação foi devidamente atendido, conforme se observa
no ato da autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao
disposto no art. 142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira
instância, onde se verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Sendo assim, não vislumbro elementos de nulidade do Acórdão recorrido, uma vez
que as razões e motivações da decisão podem ser suficientemente compreendidas, ainda que em
tese contrária às argumentações da Recorrente.
Por outro lado, as razões das matérias alegas, serão tratadas no mérito.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO FISCAL – PLR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

1 “Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”.

2 NEDER, Marcos Vinícios; LAURENTIIS, Thais de. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a
Edição, São Paulo, SP, editora Escola Dialética de Direito e Administração-EDDA, 2023, pág. 248.
3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro:
Forense: 2022, pág. 103.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
11
No ano de 2015 e de 2016, o Recorrente realizou pagamentos aos seus empregados
a título de PLR com base nos seguintes instrumentos:
(i) Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados firmados entre
o Recorrente, outras empresas do Grupo BTG e a Comissão de Empregados, com
assistência do Sindicato dos Empregados no Mercado de Capitais do Rio de Janeiro,
em 08/11/2013;
(ii) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2015, firmada entre a
CONTRAF, Federações e Sindicatos, em 03/11/2015.
Segundo Consta do relatório fiscal de e-fls. 39 e seguintes, a fiscalização apurou o
descumprimento das condições estabelecidas na Lei no 10.101/2000 para que os valores pagos ou
creditados pela BTG PAM em 2015 e 2016 a título de PLR pudessem ser considerados como não
integrantes do salário de contribuição dos empregados.
Em decorrência disso, sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
contribuintes individuais, pela Participação aos Lucros e Resultados aos colaboradores da Recorrente,
nos exercícios de 2015 e 2016, apurou-se informações em GFIP sem o correspondente
recolhimento da contribuição previdenciária devida, aplicando-se a alíquota de 20,0 % (vinte) por
cento, conforme prescreve o artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, bem como da contribuição
de terceiros e segurados.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, inciso XI, consagrou o direito
fundamental dos trabalhadores à participação nos lucros e resultados, desvinculando-o, porém, da
remuneração. A intenção é estabelecer integração entre o capital e o trabalho, pela união de
objetivos entre empregado e empregador (lucros\resultados da empresa), conforme dispositivo
citado:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
I - (...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”.
Para atingir o referido objetivo, a Lei n° 10.101/2000, instituiu as regras a serem
observadas no cumprimento da referida PLR, e desvinculou da remuneração a participação nos
lucros ou resultados recebidos pelos segurados trabalhadores empregados, não integrando o
salário-de-contribuição, disciplinando, por meio da citada Lei, as regras e os requisitos para a
distribuição da PLR aos segurados empregados.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91, por sua vez, definiu o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
12
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o .”
No âmbito previdenciário, a Lei n° 8.212/91 e o Decreto n° 3.048/99 estabeleceram
que não serão considerados base de cálculo da contribuição previdenciária, os pagamentos
efetuados pela empresa a seus empregados, a título de PLR, quando feitos de acordo com a
legislação específica, conforme dispõe o art. 28, § 9o, alínea j, da Lei n° 8.212/91:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica.

Portanto, para que a remuneração percebida tenha a natureza de PLR, não deve
haver elementos caraterizadores do salário-contribuição e devem estar em acordo do que
prescreve a Lei n° 10.101/2000.
Assim, no presente caso, procede-se análise das acusações fiscais e dos dispositivos
que, segundo a fiscalização, não teriam sido atendidos nesse formato de pagamento, quais sejam:
i)
Quantidade de pagamentos realizados acima do legal permitido durante o
ano-calendário;
ii)
Não observação da pactuação prévia dos instrumentos;
iii)
Não participação do sindicato
iv)
Inobservância de Regras claras e objetivas;
DO PAGAMENTO PELA BTG PAM EM 2015 E 2016 A TÍTULO DE PLR -
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.101/00
PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS DA PLR
A autoridade fiscal verificou que o número de parcelas pagas a título de PLR estava
em desacordo com a legislação vigente, a qual limita a quantidade de pagamentos anuais para
evitar que a participação nos lucros seja utilizada como forma dissimulada de remuneração. Nesse
sentido, há vedação ao pagamento em periodicidade inferior a um trimestre civil ou em mais de
duas ocasiões no mesmo ano civil.
Portanto, não pode haver pagamento da PLR em mais de duas vezes no mesmo ano
civil, a qual deve ser aferida como um todo, e não por instrumento de concessão, realizado pela
Recorrente.
Isso porque, conforme o relatório fiscal, identificou-se o pagamento de mais de
duas parcelas anuais, nos meses de 02, 08 e 11 de 2015. Já os pagamentos realizados em 11/2015,
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
13
foram efetivados em duas rubricas, considerados por competência. Com isso, os pagamentos ditos
pela fiscalização que teriam sido extrapolados, ocorreram, da seguinte forma:
“No tocante ao primeiro instrumento, com fulcro na Cláusula 6a e no item 4, III,
do Anexo II, do Plano Próprio em referência, tem-se que o pagamento da
participação nos lucros foi efetuado, em uma única parcela, até o dia 01 de março
do exercício subsequente (no caso, 2015) para aqueles que fizeram jus a uma PLR
inferior a R$ 360.000,00.
Por sua vez, os empregados que fizeram jus a uma PLR superior a R$ 360.000,00
receberam (a) até o dia 01 de março de 2015 o valor de R$ 360.000,00, acrescido
de 50% do valor da PLR que exceder o montante supramencionado, e (b) em 15
de agosto, o saldo remanescente.
Já em relação ao segundo instrumento, há previsão do pagamento dos valores a
título de PLR até 01 de março de 2016, convencionando-se, também, em caráter
excepcional, o pagamento de uma antecipação em até 10 dias após a assinatura
da Convenção (que ocorreu em 03/11/2015), nos termos das Cláusulas 1a e 2a da
CCT.
Nesse contexto, para aqueles empregados que receberam o pagamento de PLR no
âmbito do Plano Próprio em duas parcelas, a Autoridade Fiscal entendeu que o
Recorrente não teria observado o disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/00,
que estabelece a impossibilidade de realização de pagamentos a esse título em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre
civil”.
Por outro lado, a Recorrente informa que realizou pagamentos de PLR por conta de
dois instrumentos: (i) um plano próprio e (ii) convenção coletiva de trabalho. Requer que o exame
da periodicidade seja efetuado individualmente, por instrumento.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente realizou os pagamentos no seguinte
formato:
“(...) Em relação ao Plano Próprio, os pagamentos ora questionados ocorreram
apenas em fevereiro e agosto de 2015 (duas vezes ao ano e em periodicidade
superior a três meses), isto é, em observância ao comando contido na legislação
de regência.
A Convenção igualmente observou a periodicidade mínima estabelecida na lei, na
medida em que o pagamento a título de antecipação ocorreu em novembro de
2015 e a distribuição definitiva em fevereiro de 2016 (pagamento que não é
objeto da acusação fiscal em referência).
Cumpre esclarecer que, apesar de constar, na planilha acostada pela Fiscalização à
fl. 20 do RF, supostamente dois pagamentos em novembro de 2015, se trata, na
realidade, de um único pagamento realizado no mesmo dia para todos os
funcionários, como se pode observar das folhas de pagamento apresentadas pelo
Recorrente no curso do procedimento fiscalizatório.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
14
Referida segregação por códigos (0270 e 0275), mencionada na planilha
elaborada pela Autoridade Fiscal, decorre do fato de a própria Convenção Coletiva
de Trabalho estabelecer que a antecipação seria paga com base (i) na regra básica
e (ii) em parcela adicional:
Assim, por razões gerenciais, segregaram-se os valores por códigos, a saber regra
básica, sob o número 0270 (“ANT PART LUCROS ART 7 O”), e a parcela adicional,
sob o número 0275 (“ADICIONAL PART DE LUCROS”).
Da planilha elaborada pela Fiscalização, é possível observar que os valores
registrados sob o código 0275 são todos no montante de R$ 2.021,79, relativos à
parcela adicional prevista na CCT, conforme mencionado acima:
Logo, o pagamento da antecipação no âmbito da Convenção em novembro de
2015 foi realizado em um único dia para todos os empregados, em escrita
observância a regra da periodicidade, já que o segundo pagamento referente a
esse instrumento (no caso, a CCT) apenas foi realizado em fevereiro de 2016.
Ora, resta comprovado que o comando contido no artigo 3o, § 2o, da Lei no
10.101/00 foi devidamente observado pelo Recorrente, devendo tal fato ser
reconhecido por este C. Colegiado”.
Como se constata dos autos, ano de 2015, a Recorrente realizou pagamentos aos
seus empregados a título de PLR com base nos instrumentos de Acordo de Participação nos
Lucros ou Resultados firmado entre o Recorrente, bem como de outras empresas do Grupo BTG e
a Comissão de Empregados, com assistência do Sindicato dos Empregados no Mercado de Capitais
do Rio de Janeiro, em 08/11/2013; e na Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2015, firmada entre a CONTRAF,
Federações e Sindicatos, em 03/11/2015.
Por outro lado, a contribuinte alega que o pagamento da antecipação no âmbito da
Convenção em novembro de 2015 foi realizado em um único dia para todos os empregados, em
escrita observância a regra da periodicidade, já que o segundo pagamento referente a esse
instrumento (no caso, a CCT) apenas foi realizado em fevereiro de 2016.
Porém, entendo de forma diversa da DRJ de origem, ao passo que neste caso, são
dois instrumentos diferentes, negociados com representantes diferentes e que tinham por metas
e requisitos cumprimentos distintos entre si.
Ressalta-se que, a legislação de regência, autoriza expressamente o pagamento de
PLR com base em mais de um instrumento (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/00), tendo
precedente deste Tribunal Administrativo, a exemplo do Acórdão no 2301-004.320.
Portanto, o citado art. 3°, § 3°, da lei de regência, estabelece que os pagamentos
“poderão” ser compensados com obrigações decorrentes de outros acordos ou convenções
coletivas e não determina não que “deverão” ser procedidos dessa maneira. Portanto, exprime
possibilidade e não obrigatoriedade.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
15
E como relatado pela própria decisão de piso, a compensação com pagamentos
cumulativos é uma faculdade, desde que respeitada a periodicidade prevista no § 2° do art. 3°, da
Lei n° 10.101/00. Contudo, a respectiva periocidade não indica que é de um único plano, podendo
haver margem para pagamento de mais de um plano.
Nesse sentido, entendo que não cabe a interpretação feita pela DRJ de que, numa
situação hipotética, ao implementar seis planos de pagamento, a empresa poderia se beneficiar
de múltiplos pagamentos a seus colaboradores acima do limite legal. No entanto, a análise não
pode ser tão simplista e trivial: enquanto a empresa obteria o benefício da isenção, caracterizando
possivelmente uma remuneração indireta, a administradora dos planos teria que arcar com o
cumprimento dos mesmos, ou seja, precisaria efetuar os pagamentos conforme os termos de cada
plano negociado. Certamente, seria um prejuízo financeiro maior custear uma grande quantidade
de planos de participação do que obter as isenções de um ou dois planos bem-negociados.
Portanto, entendo que a periodicidade dos pagamentos foi devidamente atendida,
não havendo que se falar em infringência à legislação da PLR quanto a essa acusação fiscal.
DA PACTUAÇÃO PRÉVIA
Conforme dispõe o art. artigo art. 2o, inciso I, da Lei 10.101/2000, existe a
necessidade da participação de um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria
na formação do acordo, além de ter que guardar cópia deste acordo no próprio sindicato, com
pactuação prévia.
Neste tema, a autoridade fiscal alega que não houve pactuação prévia, com
assinatura do plano antes de ser implementado e, tampouco, houve participação do sindicato nos
planos que abrangia os anos de 2015 e 2016 (item que será abordado no tópico abaixo), nos
seguintes termos:
“(47) A Convenção Coletiva mencionada no item (46) deste Relatório Fiscal foi
celebrada, em 03 de novembro de 2015, entre FENABAN – Federação Nacional
dos Bancos e a CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, sem a interveniência do Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários e Câmbio e de Agentes Autônomos
de Investimento do Mercado Financeiro do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ:
32.243.230/0001-78, que representava os trabalhadores da BTG PAM em 2015.
(48) A CLT, no § 2o do artigo 611, prevê que as Confederações representativas de
categorias profissionais podem celebrar Convenções Coletivas de Trabalho
apenas na hipótese de as categorias a elas vinculadas não estarem organizadas
em sindicatos.
49) Além da questão da falta de assistência do sindicato que representava os
empregados da BTG PAM em 2015, a citada Convenção Coletiva não estabeleceu
qualquer meta de lucros ou resultados a ser alcançada pelos empregados para
fazerem jus à PLR. Para enquadrar-se no conceito jurídico de PLR, é preciso que,
resumidamente, haja um pacto prévio entre empregados e empregador,
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
16
estabelecendo as metas a serem alcançadas e as regras claras e objetivas quanto
à retribuição do esforço dos empregados. Caso a(s) meta(s) estipulada(s) seja(m)
atingida(s), os empregados farão jus à PLR e o empregador estará obrigado a
distribui-la.
(50) Cabe ainda mencionar que, ao contrário do Acordo firmado em 08/11/2013,
citado no item (27) a (30) deste Relatório Fiscal, a Convenção Coletiva acima
mencionada estabelecia regras claras e objetivas em relação ao montante cabível
aos empregados das verbas indevidamente chamadas de PLR. Contudo, como já
explicitado, não continha o estabelecimento de metas de lucros ou resultados”.
A DRJ de origem concluiu o seguinte:
“(...) Nesta linha de raciocínio, tenho que o acordo necessita ser assinado antes de
iniciado o período de apuração, porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o
trabalhador a incrementar sua produtividade, situando-a acima do que lhe é usual
ou ordinário. Sem que o acordo se dê antes de iniciado o período, não haveria
como o empregado saber, com precisão, em quanto deveria aumentar o seu
esforço e qual o possível efeito financeiro que isto lhe acarretaria.
Ainda que se possa alegar que os acordos eram idênticos ao longo dos anos e que
a maior parte dos empregados já teria conhecimento dos critérios por já ter
recebido a verba, nada disso seria garantia de que as regras não pudessem ser
modificadas. O único instrumento, constante da Lei no 10.101/2000, que assegura
ao trabalhador o direito à participação é o acordo firmado com a observância dos
princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre negociação com a
participação da representação sindical.
Dessa maneira, com relação à negociação da PLR, entendo que a assinatura do
acordo em data posterior à do início do período de apuração dos lucros ou
resultados a serem distribuídos, retira da verba paga uma de suas características
essenciais, a recompensa pelo esforço conjunto entre o capital e o trabalho, para
alcance de resultados. Tampouco se pode considerar razoável a data de
30/03/2015, que retira do trabalhado 25% do seu prazo para cumprir a meta
estabelecida.
Nestes termos, constato que não resta atendido o requisito legal, tendo em conta
a data de assinatura do referido documento.
Ainda nesta seara, a MP 905/2019 referida na defesa, além de ser posterior ao
Acordo celebrado, tampouco lhe socorre porque revogada pela MP 955 de
20/05/2020.
(...)
Observa-se, portanto, que, de acordo com a lei, tem legitimidade para participar
de Acordo ou Convenção Coletiva o sindicato representativo da categoria
profissional ou, para as categorias não organizadas em sindicatos, a Federação ou
Confederação representativa.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
17
Trata-se, portanto, de requisito formal exigido por lei, pelo que não pode ser
substituído pela alegação de que a CCT teria assegurado a devida tutela dos
empregados da impugnante, em nome de seus melhores interesses. Tampouco se
tem a previsão da delegação de tal papel.
Da leitura da guia de recolhimento da contribuição sindical urbana (GRCSU, fl.
1186), sabe-se que os empregados do Autuado são representados pelo Sindicato
dos Empregados em Empresas Distribuidoras e Corretoras de Títulos, Valores
Mobiliários e Câmbio e de Agentes Autônomos de Investimento do Mercado
Financeiro do Estado do Rio de Janeiro (SEMC/RJ).
Consoante relata a autoridade fiscal, o Confederação que firmou a CCT não é o
que representa os trabalhadores, razão pela qual entendo que não há
legitimidade para a CONTRAF representar os trabalhadores na negociação. Gize-se
que a autoridade fiscal não efetuou exigência descabida, mas somente constatou
o descumprimento da norma legal”.
Já a Recorrente alega o seguinte:
“(...) A despeito de a assinatura do Plano Próprio ter ocorrido em ato posterior, é
certo que tal fato é incapaz de invalidar o instrumento que legitimamente prevê
os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados, dado que a
assinatura apenas efetiva um ato formal, cuja realização traz consigo uma série de
fatos que, apesar de não estarem explicitados, não podem ser reputados como
inexistentes.
Além disso, esclareça-se que as características, os critérios e as condições desse
instrumento de PLR são extremamente semelhantes (senão idênticos) aos
acordos celebrados em anos anteriores. A título exemplificativo, foi colacionado
aos autos o Plano Próprio válido para o ano de 2011 (Doc. 07 da Impugnação).
Ao contrário do alegado no Relatório Fiscal, a semelhança entre os critérios e
condições estabelecidos nos Planos Próprios anteriores com o instrumento objeto
da presente autuação significa que os empregados já tinham conhecimento dos
critérios, metas e métodos a serem utilizados na distribuição de PLR. É
descabida, e desarrazoada, a conclusão do acórdão recorrido de que somente
assim os empregados poderiam se planejar para atingir as metas Os Acordos de
PLR, com seus anexos, são reiteradas no Recorrente, de modo que todos os
empregados têm pleno conhecimento do seu funcionamento, bem como são
informados, antes do início da vigência de cada exercício, por seus respectivos
gestores, quais são as metas para aquele período.
Como se pode depreender do Plano Próprio vigente em 2015 (com pagamento
em 2016), o Parágrafo Único da Cláusula Sétima estabelece que, em regra, apenas
fariam jus à PLR (ainda que proporcional) os funcionários que trabalhassem ao
menos 90 dias no ano.
Logo, a data limite para admissão na empresa para que um empregado fizesse jus
à rubrica em questão seria 3 de outubro de 2015 e, consequentemente, todos os
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
18
funcionários que ingressaram até 3 de outubro de 2014 já haviam recebido ao
menos um pagamento a título de PLR no âmbito dos Planos Próprios do
Recorrente.
Da leitura da planilha acostada pela Autoridade Fiscal, às fls. 422 a 458 dos autos,
verifica-se que, quando da realização dos pagamentos questionados pela
Fiscalização, apenas uma pequena parcela dos trabalhadores não teve contato
com os Planos Próprios do Recorrente anteriormente, sendo que a maior parte –
cerca de 86% dos empregados – já haviam recebido ao menos uma vez
participação nos lucros ou resultados da empresa.
Dessa forma, resta claro que a reiteração dos acordos de PLR do Recorrente
configura um conhecimento prévio para seus empregados, dado que mais de 86%
dos trabalhadores (que receberam PLR em decorrência do Plano Próprio vigente
em 2015) já possuíam conhecimento acerca dos contornos do Plano Próprio.
Veja-se então que, no caso destes autos, restou plenamente atendido o requisito
do prévio conhecimento das regras claras e objetivas, conforme disposições da
Lei no 10.101/2000, sendo absolutamente impossível afirmar que os empregados
não estavam a par dos termos, especialmente pela altíssima porcentagem
daqueles que já haviam recebido ao menos uma vez pagamentos e título de PLR.
Ademais, esperar (ou pior, exigir) que Planos de PLR sejam assinados antes do
início do período aquisitivo é fruto não só do desconhecimento do que diz
respeito à Lei no 10.101/00, mas, também, da realidade imposta às negociações
envolvendo cada instrumento de PLR e de como elas são demoradas e complexas.
Cumpre ressaltar, também, que os dispositivos da Lei no 10.101/00, vigentes à
época dos fatos, tão somente exigem que a distribuição de participação nos
lucros e resultados decorra de um procedimento de negociação, mas não indica
quando esta negociação pode ou deve ocorrer.
(...)
Logo, o instrumento é consequência da negociação e não sua origem. Não é a
data da assinatura do acordo, portanto, que denota ou comprova quando
iniciaram as negociações entre as partes. No caso em apreço, resta ainda mais
evidente tal fato, na medida em que, em declaração ora acostada aos autos (Doc.
08), o SEMC/RJ reconhece que as tratativas e negociações para a formalização
do acordo em referência se iniciaram em dezembro de 2014, ou seja, antes do
início do período aquisitivo.
Assim, por óbvio, a assinatura contida no documento evidencia tão somente o
acordo final a que chegaram após todo o trâmite previsto pela legislação”.
Destaco que assinatura de termo de acordo é ato solene, formal, que válida toda a
negociação praticada antes. Assim, como em qualquer documento a assinatura é importante, pois
é dela que se extraí a chancela das partes. Do contrário poderiam as partes alterar cláusulas ou
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
19
informações sem que existisse uma anuência formal, ainda que este não seja o propósito de
qualquer negociação praticada, onde parte-se do princípio da boa-fé entre as partes.
Porém, sem ter a pretensão de afastar a premissa formal do ato, mas analisando o
caso dos autos, observa-se que, segundo a Recorrente e dos documentos acostados ao feito,
grande parte dos trabalhadores receberam ciência do PLR em decorrência do Plano vigente em
2015, e já possuíam conhecimento acerca dos contornos do Plano Próprio. Verificou-se que ao
menos 86% dos trabalhadores receberam ciência do PLR em decorrência do Plano vigente em
2015, e já possuíam conhecimento acerca dos contornos do Plano Próprio (e bem antes do prazo
de 90 dias mínimo).
O sujeito passivo alega e comprova que enviou comunicações aos seus empregados,
alertando-os do processo de avaliação e estabelecimento de metas, cujo atendimento impacta
diretamente nos valores pagos a título de PLR (Doc. 04 da Impugnação).
Como forme de sustentar sua defesa aduz que “no Relatório Fiscal, ainda que
tacitamente, a Fiscalização reconhece a ausência de amparo legal em sua acusação ao aduzir que
“o comprometimento prévio com a produtividade antes de iniciado o período relativo à apuração
do lucro ou resultado é um “imperativo lógico-jurídico” (fl. 22 do TVF).
Junta precedente do CARF, no sentido de que “a legislação regulamentadora da PLR
não veda que a negociação quanto a distribuição do lucro, seja concretizada após sua realização, é
dizer, a negociação deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento do lucro
obtido” (Acórdão no 9202.002.484).
De fato, em outros casos, o CARF já teve oportunidade de decidir sob o mesmo
tema, a respectiva condição no processo 16682.721100/2012-23, 06 de junho de 2018, assim
ementado:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(PLR). REQUISITOS LEGAIS. DATA DE ASSINATURA DO ACORDO EM PERÍODO
POSTERIOR.
A assinatura do acordo de PLR após início do período de referência não constitui
motivo suficiente para a descaracterização da natureza da verba, principalmente
quando se reproduz os mesmos critérios de aferição dos resultados adotados
em acordos de períodos anteriores”.
É necessário, portanto, verificar a materialidade do acordo firmado, uma vez que, se
houve algum desvirtuamento nos pagamentos em relação às regras negociadas ou, de fato, algum
tipo de fraude, o ato formal que confirma o conteúdo material do plano poderia então ser
elemento capaz de afastar o propósito negocial e invalidar o PLR.
Ademais, se houvesse apenas um só fato ou elemento levantado pela fiscalização
que suscitasse dúvidas quanto aos critérios e metas negociados, já seria, a meu ver, motivo
suficiente para a invalidação do PLR. No entanto, isso não foi identificado no lançamento, que
questiona apenas a ausência de assinatura do plano em períodos que deveriam ter sido
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
20
formalizados previamente, mas que já eram de conhecimento dos colaboradores e seguiam planos
anteriores idênticos, com notificação e ciência formal por parte da Recorrente.
Nesse sentido, a Recorrente traz precedente deste Tribunal Administrativo a seu
favor:
EMENTA. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1o do art. 2o da Lei 10.101, objetivando programa
de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem
aferição de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito do ajuste
prévio a negociação subscrita e definitivamente formalizada em data muito
avançada em relação ao período aquisitivo (últimos dias do mês de dezembro).
Enquanto isso, sendo assinado em meados no exercício (agosto), ainda em
tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo possível
perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao
processo prévio de negociação.” (Acórdão no 2202-005.192, julgado em
08/05/2019, 2a Seção da 2a Turma da 1a Câmara – g.n.).
Com o fito de compreensão do julgado, transcrevo parte da decisão:
“Atento a regulamentação observo, ainda, que a participação nos lucros ou
resultados, tem que ser, obrigatoriamente, objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados (Lei n° 10.101, art. 2o), portanto deve ser razoavelmente
negociada a instrumentalizada, conforme critério a ser escolhido. Decerto, que
não necessariamente será exigido o seu acertamento antes do início do
exercício ou do período aquisitivo, inclusive por questões de ordem prática,
porém, razoavelmente, deve-se esperar que seja finalizada em tempo apto a
atender a seus objetivos, seja de integrar o capital e o trabalho, seja de incentivar
à produtividade.” (Acórdão n° 2202-005.192)
Ainda, em análise interpretativa da legislação vigente, ainda que não aplicável à
época dos fatos geradores, pode-se dizer que a Medida Provisória no 905/19 (“MP no 905/19”),
que promoveu alterações na Lei no 10.101/00, em seu artigo 48, § 7o, trouxe a mesma
interpretação de alguns precedentes deste Tribunal, admitindo expressamente os acordos
assinados até antes do pagamento das parcelas. Nesse sentido, apesar da MP ter sido revogada,
conforme alertou a decisão de piso, a Lei no 14.020, de 2020, trouxe os mesmos termos da citada
MP, conforme transcrição abaixo:
Art. 2o (....)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
21
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020).
Nesse sentido, deve ser verificado também as datas, uma vez que foram
implementados dois instrumentos para pagamento da PLR: (i) um plano próprio e (ii) convenção
coletiva de trabalho.
No que diz respeito ao Plano Próprio em referência, conforme informações
juntadas ao processo, foi assinado no início do exercício, em 30/03/2015. Ou seja, havia
transcorrido três meses do período aquisitivo. A sistemática identifica ocorreu no plano de 2016.
Conforme se verifica da CLÁUSULA 1a da CCT, os pagamentos deveriam ocorrer até
02.03.2015 e 02. (e-fls. 814/822), e os pagamentos ocorrem efetivamente a partir de fevereiro de
2015, ou seja, foram feitos ao longo deste período de 2015. Já ao instrumento de 2016 juntado
nas e-fls. 1.163/1.172, ao empregado admitido até 31.12.2014, em efetivo exercício em
31.12.2015, convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2016, a título de “PLR”, até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2015. Verifica-se, portanto, que estaria dentro
período mínimo de 90 dias estipulados pela lei superveniente, além da ciência do conteúdo
material dos demais planos e demais acordos e ajustes feitos entre sindicatos.
Além disso, é necessário interpretar que os Acordos Coletivos tinham como
premissa básica estabelecer a forma e os períodos de pagamento, cabendo à Recorrente a
obrigação de cumprir tais instrumentos, sob pena de descumprimento. Ademais, as condições
precedentes dos demais PLRs já firmados foram reiteradamente estabelecidas.
Assim, levando em consideração que a Recorrente cumpriu os prazos de pactuação
prévia no PLR próprio, uma vez que a data limite para admissão na empresa para que um
empregado fizesse jus à rubrica em questão seria 03/10/2015 e, consequentemente, todos os
funcionários que ingressaram até 03/10/2014 já haviam recebido ao menos um pagamento a
título de PLR no âmbito dos Planos Próprios do Recorrente, bem como em 08/11/2013 foi apenas
firmado o CCT, do qual foi antecedido de plena negociação, entendo que a pactuação prévia teria
sido devidamente cumprido.
DA PARTICIPAÇÃO SINDICAL
Superada a questão temporal da assinatura e ciência do plano, passo a verificar a
participação do sindicato e cumprimento das convenções coletivas.
Conforme dispõe o art. artigo art. 2o, inciso I, da Lei 10.101/2000, existe a
necessidade da participação de um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria
na formação do acordo, além de ter que guardar cópia deste acordo no próprio sindicato.
Com isso, a acusação fiscal alega que não teria sido respeitada a representação
sindical do que trata o art. 611, no § 2o,o, da CLT:
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
22
“Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo
qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho. (Redação dada
pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
...
§ 2o As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de
categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de
trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em
Sindicatos, no âmbito de suas representações. (Redação dada pelo Decreto-lei no
229, de 28.2.1967)
Nesse tema, a autoridade fiscal alega que não houve pactuação prévia, com
assinatura do plano antes de ser implementado e, tampouco, houve participação do sindicato nos
planos que abrangia os anos de 2015 e 2016, nos seguintes termos:
“(47) A Convenção Coletiva mencionada no item (46) deste Relatório Fiscal foi
celebrada, em 03 de novembro de 2015, entre FENABAN – Federação Nacional
dos Bancos e a CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, sem a interveniência do Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários e Câmbio e de Agentes Autônomos
de Investimento do Mercado Financeiro do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ:
32.243.230/0001-78, que representava os trabalhadores da BTG PAM em 2015.
(48) A CLT, no § 2o do artigo 611, prevê que as Confederações representativas de
categorias profissionais podem celebrar Convenções Coletivas de Trabalho
apenas na hipótese de as categorias a elas vinculadas não estarem organizadas
em sindicatos
49) Além da questão da falta de assistência do sindicato que representava os
empregados da BTG PAM em 2015, a citada Convenção Coletiva não estabeleceu
qualquer meta de lucros ou resultados a ser alcançada pelos empregados para
fazerem jus à PLR. Para enquadrar-se no conceito jurídico de PLR, é preciso que,
resumidamente, haja um pacto prévio entre empregados e empregador,
estabelecendo as metas a serem alcançadas e as regras claras e objetivas quanto
à retribuição do esforço dos empregados. Caso a(s) meta(s) estipulada(s) seja(m)
atingida(s), os empregados farão jus à PLR e o empregador estará obrigado a
distribuí-la.
(50) Cabe ainda mencionar que, ao contrário do Acordo firmado em 08/11/2013,
citado no item (27) a (30) deste Relatório Fiscal, a Convenção Coletiva acima
mencionada estabelecia regras claras e objetivas em relação ao montante cabível
aos empregados das verbas indevidamente chamadas de PLR. Contudo, como já
explicitado, não continha o estabelecimento de metas de lucros ou resultados”.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
23
Isso porque a FETRAF – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO
DOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO – FETRAF – RJ/ES e a CONTRAF –
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO somente poderiam
representar os empregados do ramo financeiro diretamente caso não existisse Sindicato
organizado no Município do Rio de Janeiro.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente não poderia
pagar valores a título de PLR pelo fato de o Sindicato representante da categoria de trabalhadores
não ter sido interveniente direto nas negociações que resultaram nas Convenções ora
questionadas, firmada entre a FENABAN, a CONTRAF e diversas Federações e Sindicatos, em
suposto desrespeito ao que dispõe o Decreto-lei no 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho –
“CLT”), já que o sindicato representativo dos trabalhadores seria o SEMC/RJ na CCT.
Com isso, a fiscalização aduz que as Convenções Coletivas do Trabalho ora
analisadas não estariam em conformidade com a CLT, consequentemente não seriam válidas nos
termos da Lei no 10.101/00.
Em seu Recurso o sujeito passivo argumenta o seguinte:
“Em primeiro lugar a negociação foi firmada entre sindicatos patronais e
sindicatos dos trabalhadores do ramo financeiro. O Recorrente é parte integrante
de grupo econômico do ramo financeiro e, a despeito de ser pessoa jurídica
voltada à distribuição de títulos e valores mobiliários, se submete conjuntamente
com as demais pessoas jurídicas do grupo econômico às negociações coletivas do
ramo financeiro por ter um banco dentro do grupo.
A esse respeito, cumpre mencionar que a adoção de Convenção Coletiva de
Trabalho de entidade sindical congênere não viola o disposto na Lei no 10.101/00,
notadamente nos casos em que tal instrumento é adotado por todo o grupo
econômico e em benefício do trabalhador”.
Entretanto, compreendendo de forma diferente, pode-se concluir que houve
participação de “Sindicato congênere”, o qual estaria habilitado e assumir a legitimidade de
representação ao ato formal exigido.
Isso porque, na essência, a adoção de CCT de Sindicato “congênere” não fere os
pressupostos legais de tal verba, mormente quando adotado para todo o grupo econômico da
empresa, em observância ao princípio da razoabilidade, bem como à própria essência do benefício
ofertado.
Nesse sentido, verifica-se precedente idêntico afeto à própria Recorrente BTG
PACTUAL, que figurou como sujeito passivo em outro caso semelhante, conforme decisão
prolatada em 17/07/2013, Acórdão 2401-003.112, de 17/07/2013, onde foi possível validar e
acolher participação de Sindicato congênere, cumprindo exigência de que os instrumentos de
negociação devessem ser arquivados, conforme ementa transcrita:
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
24
Ementa.
Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/12/2008
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS SINDICATOS NA NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PLR.
FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ENTE SINDICAL NO INSTRUMENTO DE
ACORDO. DESCARACTERIZAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE.
Mesmo que não conste do instrumento de negociação para pagamento da PLR o
nome do ente sindical, caso se comprove que este participou das negociações,
deve-se considerar como cumprida a regra que exige a participação dos sindicatos
nas tratativas para pagamento da PLR.
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO EFETUADA COM
COMISSÃO DE EMPREGADOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 612 DA CLT.
Não se aplica aos ajustes firmados entre empresa e comissão de empregados para
pagamento da PLR o art. 612 da CLT, o qual trata do quórum para aprovação de
acordos ou convenções coletivas de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. IMUNIDADE.
AUSÊNCIA E/OU IMPOSSIBILIDADE DE CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO
ESPECÍFICO. CCT DE SINDICATO CONGÊNERE. VALIDADE. OBSERVÂNCIA À
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, mormente por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho, conquanto que observados os requisitos legais
inscritos na Lei no 10.101/2000.
Na hipótese de inexistência de Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato
específico de parte dos trabalhadores da contribuinte, sobretudo em razão de
impossibilidade técnica de fazê-lo, a adoção de CCT de Sindicato congênere não
fere os pressupostos legais de tal verba, mormente quando adotado para todo o
grupo econômico da empresa, em observância ao princípio da razoabilidade, bem
como à própria essência do benefício, o qual, na condição de verdadeira
imunidade, deve ser interpretada de maneira ampla e não restritiva.
Por fim, tenho que possível o acolhimento da alegação de que:
“(...) a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre “Sindicato dos Empregados
em Empresas Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários e Câmbio e de Agentes
Autônomos de Investimento do Mercado Financeiro do Estado do Rio de Janeiro”
e o “Sindicato das Corretores e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do
Rio de Janeiro” não estabelece diretamente as regras de PLR, mas autoriza que
“considerando o previsto no art. 7o, do inciso XI, da Constituição Federal de 1988,
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
25
que determina pagamento de PLR aos empregados, as empresas que ainda não
praticam a determinação constitucional poderão implantar os referidos
programas no decorrer da vigência da presente Convenção” (Doc. 09 da
Impugnação).
Com isso, verifico dos autos que a Recorrente implementou PLR prevista na CCT dos
trabalhadores do ramo financeiro, por pertencer ao grupo econômico que explora atividades no
ramo financeiro, implantando programa próprio no âmbito do grupo econômico.
Em mais um julgado em que Recorrente foi parte, o Acórdão n° 9202-008.457 (2a
Turma da CSRF, Publicado em 31/01/2020), de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, concluiu que o instrumento coletivo do Plano arquivado no Sindicato representante da
categoria SEMC/RJ, demonstra uma participação indireta da entidade sindical na negociação, o
que acaba por convalidá-la, implicando na inexistência de violação à CLT ou à Lei n° 10.101/00,
conforme parte do voto transcrito, in verbis:
“(...) Quanto a Plano de PLR instituído por meio de Convenção Coletiva, como é o
presente caso, não há dúvida no sentido de que o instrumento tem de ser firmado
com o sindicato representativo da categoria profissional dos empregados e da
categoria econômica da empresa que institui o Plano, e não com outros
sindicatos. Destarte, a princípio, não haveria como acatar-se como PLR passível de
exclusão da tributação pelas Contribuições Previdenciárias, pagamento efetuado
com base em Convenção Coletiva firmada com a FENABAN, quando o sindicato
representativo da categoria de empregados destinatária do benefício é o
SEMC/RJ.
Entretanto, em sede de Impugnação a Contribuinte apresentou Acordo Coletivo
firmado entre o Banco UBS Pactual S.A. e Coligadas (entre elas a Contribuinte)
com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro –
CONTRAF/CUT (fls. 539 a 549), argumentando que esse instrumento, combinado
com a Convenção Coletiva acima mencionada, teria dado lastro ao pagamento da
PLR de 10/2007. Nesse passo, ponderou que a ausência do sindicato
representativo dos trabalhadores na Convenção Coletiva dos Bancos/2007 teria
sido suprida por esse Acordo Coletivo firmado com a CONTRAF/CUT,
posteriormente arquivado no sindicato da categoria, o SEMC-RJ (fls. 556).
Na ocasião do julgamento em primeira instância, a DRJ limitou-se a registrar:
10.7. Deve-se notar que no acordo coletivo apresentado na
Impugnação, datado de 20/12/2007, também não tem participação do
sindicato representante da categoria.
Com efeito, o único óbice aventado pela DRJ foi a falta de participação do
sindicato representante da categoria, porém não houve restrição quando ao
acordo, em si, no que tange à sua eventual ligação com a Convenção Coletiva da
FENABAN.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
26
Analisando o citado Acordo Coletivo, firmado em 20/12/2007 com a
CONTRAF/CUT, constata-se a previsão de pagamento até 15/02/2008,
oportunidade em que deveria ser descontado o valor do pagamento já efetuado
com base na Convenção Coletiva FENABAM (cláusula sexta, fls. 540). Ademais,
consta às fls. 556 que esse Acordo Coletivo com a CONTRAF/CUT foi arquivado no
SEMC-RJ, que é o sindicato representativo da categoria dos trabalhadores da
Contribuinte.
Assim, no presente caso, não há como dizer que não teria havido a
participação do sindicato da categoria. Embora a Convenção Coletiva
FENABAN efetivamente não tenha contado com a participação direta do
SEMC-RJ, no entender desta Conselheira ocorreu uma participação
indireta, consistente em uma espécie de homologação tácita da
conjugação da Convenção Coletiva FENABAN com o Acordo Coletivo
CONTRAF/CUT, representado pelo arquivamento deste último no SEMC-RJ.
Tal conclusão escora-se no fato de que, caso o SEMC-RJ não houvesse
concordado com a combinação da Convenção FENABAN com o Acordo
CONTRAF-CUT - inclusive com a compensação, no pagamento de 2008,
relativo ao Acordo, do valor que fora recebido em 2007 por força da
Convenção - obviamente não teria arquivado o respectivo instrumento.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso do Contribuinte, relativamente ao
pagamento efetuado em 10/2007, por força da Convenção Coletiva FENABAN”.
Com efeito, em caso extremamente semelhante, o único óbice aventado pela DRJ
foi a falta de participação do sindicato que seria o representante da categoria, porém não houve
restrição quanto ao acordo firmado em si, no que tange à sua eventual ligação com a Convenção
Coletiva da FENABAN, do qual entendo que o sindicato congênere estaria também legitimado a
firmar o acordo, havendo participação indireta sindical (indireta), onde deve ser também
arquivado posteriormente o plano.
DAS REGRAS CLARAS E OBJETIVAS NO PLANO PRÓPRIO
A acusação fiscal entende pela ausência de regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição quanto às metas a serem alcançadas e à fixação dos direitos dos
empregados, cumulada com presumidas inconsistências na aplicação dos Planos analisados de
2015 e 2016.
Nesse sentido, interpretando a legislação vigente, a Fazenda entendeu que se faz
necessário que os empregados tenham conhecimento prévio de quanto seu empenho individual
será recompensado caso, ao final do ano-base, a empresa venha a alcançar as metas estabelecidas
no acordo, concluindo pela falta de clareza e objetividade:
“ (26) Por essa razão, imprescindível o estabelecimento de regras claras e
objetivas, inclusive com mecanismos de aferição quanto às metas a serem
alcançadas e à fixação dos direitos dos empregados, para que a PAM paga ou
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
27
creditada em 2015 fosse considerada como não incidente de contribuição
previdenciária.
(27) Contudo, como será demonstrado a seguir, não havia regras claras e
objetivas no acordo firmado em 08/11/2013, vigente no período de 01/01/2013 a
31/12/2014, conforme previsão da Cláusula Décima Sexta, e, portanto, relativo a
todo o ano de 2014, período-base para o cálculo da PLR paga ou creditada pela
BTG PAM em 2015.
(28) Segundo a Cláusula Quinta do referido Acordo (abaixo reproduzida), os
critérios para pagamento da PLR eram os estabelecidos nos Anexos I e II e
deveriam levar em consideração: (a) o índice de lucratividade das empresas do
grupo; (b) as regras quanto à fixação dos direitos à participação e programa de
metas, conforme dispunha o Anexo II; e (c) a avaliação de desempenho
individual.
“Cláusula Quinta - A PLR será devida pelas EMPRESAS aos seus EMPREGADOS,
tendo em vista os critérios estabelecidos nos Anexos I e II, integrantes deste
documento, levando-se em consideração:
(i) o índice de lucratividade das EMPRESAS, descrito no Anexo I deste instrumento;
(ii) as regras quanto à fixação dos direitos à participação e programa de metas,
descritas no Anexo II deste instrumento;
(iii) avaliação de desempenho individual.”
(29) O Anexo I do citado Acordo (abaixo reproduzido) dispunha em seu item 3
que, ao final do ano, seria apurado o resultado líquido antes de despesas
tributárias, imposto de renda e contribuição social e participações estatutárias no
lucro, descontado da variação do Certificado de Depósito Bancário - CDI sobre o
patrimônio líquido médio do ano. No item 4 do mesmo anexo, estava
estabelecido que o índice de lucratividade das empresas seria considerado
atingido quando o resultado obtido como especificado no item 3 fosse positivo.
“1 - O índice de lucratividade das EMPRESAS será medido de acordo com o
resultado do período de apuração, levando-se em conta os princípios de
contabilidade geralmente aceitos.
2 - Apenas se alcançado o índice de lucratividade haverá distribuição de resultado.
3 – Apuração de índice de lucratividade:
Ao final do ano será apurado o resultado líquido antes de despesas tributárias,
imposto de renda e contribuição social e participações estatutárias no lucro,
descontado da variação do Certificado de Depósito Bancário - CDI sobre o
patrimônio líquido médio do ano.
4 - Considerar-se-á atingido o índice de lucratividade se o resultado líquido antes
de despesas tributárias, imposto de renda e contribuição social e participações
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
28
estatutárias no lucro, descontado da variação do Certificado de Depósito Bancário
- CDI sobre o patrimônio líquido médio for positivo.
5 - A PLR corresponderá a 25% (vinte e cinco porcento) do resultado líquido
antes de despesas tributárias, imposto de renda e contribuição social e
participações estatutárias no lucro, descontado da variação do Certificado de
Deposito Bancário - CDI sobre o patrimônio líquido médio do ano.
6 - As EMPRESAS poderão utilizar-se de percentual superior ou inferior ao
determinado no item 5 acima, não configurando novação ou descumprimento às
regras do ACORDO de PLR.” (grifo nosso).
(30) No Anexo II do mesmo Acordo (abaixo reproduzido), encontravam-se as
regras quanto à fixação dos direitos à participação e programas de metas, que, em
apertada síntese, eram: (a) o percentual a ser distribuído seria destinado a todas
as áreas das empresas; (b) os empregados fariam jus ao recebimento de no
mínimo 1 (um) salário e no máximo 100 (cem) salários mensais; (c) o valor
recebido por cada empregado seria determinado por suas avaliações anuais
individuais, com critérios e condições amplamente divulgadas internamente para
os empregados; (d) os empregados que tivessem desempenho acima do esperado
(avaliação "EXCELENTE") receberiam até 4 vezes o valor máximo estabelecido ou,
ainda, um valor superior, em caráter excepcional
(...)
(31) No que tange ao índice de lucratividade das empresas, previsto na Cláusula
Quinta, item ́(i) ́, do Acordo firmado em 08/11/2013, os elementos constantes no
instrumento eram suficientes para que os empregados pudessem verificar o
cumprimento do pactuado. Além disso, em sua resposta apresentada a esta
fiscalização em 25/02/2019, por solicitação de juntada ao e-Dossiê no
10010.025535/0418-17, a BTG PAM demonstrou que o índice de lucratividade foi
atingido em 2014.
(32) Já com relação à determinação do quantum de PLR seria pago ou creditado a
cada empregado, não havia no corpo do próprio instrumento firmado entre
empresas do Grupo BTG Pactual e seus empregados critérios e condições
objetivas, hábeis a permitir que os empregados, polo hipossuficiente da relação
trabalhista, pudessem exigir o cumprimento do pactuado. Embora o Anexo II do
Acordo firmado em 08/11/2013 informasse que os critérios e as condições para a
determinação da PLR destinada a cada empregado em 2015 seriam amplamente
divulgadas internamente, tais regras claras e objetivas deveriam estar presentes
no próprio acordo de modo a dar-lhes publicidade e a vincular as partes
signatárias.
(33) Ademais, nos Anexos I e II identificam-se possibilidades de alteração
unilateral das regras estabelecidas pela fiscalizada. É o que ocorre, por exemplo,
com os itens 5 e 6 do Anexo I, reproduzido no item (29) deste Relatório Fiscal: no
item 5, é determinado o percentual a ser distribuído a título de PLR, enquanto o
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
29
item 6 prevê que a empregadora poderá utilizar-se de percentual superior ou
inferior ao determinado no item 5, sem que tal modificação se configure em
descumprimento do pactuado. Outro exemplo de discricionariedade por parte da
empregadora, é verificada nos itens 2 e 3.1 do Anexo II, reproduzido no item (30)
deste Relatório Fiscal. Embora o item 2 estabeleça um intervalo de PLR entre 1
(um) salário e 100 (cem) salários mensais, há uma ressalva de que esse limite
máximo poderia ser excedido em casos excepcionais. No item 3.1, constata-se a
possibilidade de ser distribuída PLR de até 4 (quatro) vezes o valor máximo
estabelecido ou, até mesmo, superior a isso, em caráter excepcional.
(34) Não havendo regras claras e objetivas e ainda ficando ao alvidrio do
empregador a atribuição de “premiação” superior ao empregado que ele
entendesse ser mais merecedor que outro, pergunta-se: como poderiam os
empregados se vincularem ao acordo e exigir da sociedade seu cumprimento?
(35) Faz-se mister destacar, ainda, que no item 3.1 do Anexo II do acordo, a
empregadora afirmou que seria prematuro estabelecer o pagamento de uma
premiação fixa para os empregados que, no desempenho de suas atividades,
viessem a superar as expectativas do grupo econômico. Nas palavras contidas no
acordo, as empresas do grupo “dependem exclusivamente das pessoas que
compõem o quadro de seus EMPREGADOS, do conhecimento destes, de suas
habilidades como homens de negócio, de oportunidades geradas em razão de
relacionamento com o mercado de capitais, da prospecção de novos negócios,
fruto de experiência incomum”.
A autoridade lançadora verificou que houve ausência no corpo dos instrumentos
firmados de critérios e das condições para determinação do valor da PLR devida a cada empregado
em 2015 e 2016.
A decisão de piso compreendeu que no item 6 do anexo I, do instrumento
pactuado, poderia haver decisão da empresa por um percentual maior/menor de PLR, sem que
reste caracterizada quebra de contrato e, mais, sem nenhuma condição, e em caráter
absolutamente subjetiva, ao critério exclusivo da recorrente, conforme transcrição do anexo I:
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
30

Já no item 6 acima, observamos que pode haver decisão da empresa por um
percentual maior/menor de PLR, sem que reste caracterizada quebra de contrato
e, mais, sem nenhuma condição. Posta, neste momento condição de caráter
absolutamente subjetiva, ao talante exclusivo da autuada.
Prosseguindo na análise, vejamos a dicção do Anexo II:

Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
31
Do exame das regras constantes do Anexo II, verifica-se que estabelecem uma
faixa de valor de PLR, limites mínimos e máximos, sem, no entanto, fixar regras
que permitam verificar com precisão o valor efetivo a ser recebido pelos
empregados.
De fato, sabemos que a PLR está condicionada à lucratividade e às avaliações de
desempenho dos empregados. Contudo, da leitura do plano, não se tem clareza
nas regras adjetivas do quanto será recebido pelo trabalhador, levando em
consideração aqueles parâmetros.
Vê-se, portanto, que a autuação não decorreu de convicção pessoal do auditor
fiscal, mas da observação das regras estabelecidas no plano, que possuíam, estas,
sim, larga margem de subjetividade.
Seguiremos na análise dos demais pontos descumpridos da Lei no 10.101/2000:
A planilha identificada à f. 1634, referida pela defesa, explicando as divergências
de percentuais de PLR em face de cada um dos empregados, só destaca o caráter
de discricionariedade/ personificação de cada pagamento, ao sabor dos interesses
da empresa, na atuação de cada empregado. Tal previsão, conforme já dito, não
se encontra explicitada nos instrumentos contratuais do Acordo.
Quanto à discussão acerca da validade do plano próprio, esta matéria não foi alvo
de questionamento da auditoria, e sim a sua adequação às normas de incidência
previdenciária.
Ainda que tal possibilidade (ajustes/revisão) tenha sido registrada, a falta de
detalhamento das condições, aliada à hipossuficiência dos obreiros não lhe
confere validade.
A recorrente se insurge ainda contra o argumento fiscal relativo à inexistência de
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes quanto ao acordado:
“Ocorre que, diferentemente daquilo posto pela Autoridade Fiscal e
entendimento pela Turma Julgadora a quo, os Anexos I e II (e III, no caso do Plano
Próprio com vigência em 2015) dos referidos Planos estabelecem regras claras e
objetivas acerca do “quantum de PLR seria pago ou crédito a cada empregado” (fl.
12 do RF).
Em verdade, o Relatório Fiscal somente demonstra a sua não satisfação com os
critérios acertados pelo Recorrente e por seus empregados para a PLR, com
interveniência do Sindicato representante da categoria dos trabalhadores, o que
não pode ser admitido por este E. CARF. Vejamos.
Com efeito, na Cláusula Quinta dos Planos Próprios, estabelece-se que a PLR será
devida pela Recorrente com base nos critérios estabelecidos nos referidos anexos,
levando-se em consideração (i) o índice de lucratividade da empresa, (ii) as regras
quanto à fixação dos direitos à participação e programa de metas, previstas nos
respectivos Anexos II, e (iii) a avaliação de desempenho individual:
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
32
“Cláusula Quinta - A PLR será devida pelas EMPRESAS aos seus EMPREGADOS,
tendo em vista os critérios estabelecidos nos Anexos I e II, integrantes deste
documento, levando-se em consideração:
(i) o índice de lucratividade das EMPRESAS, descrito no Anexo I deste
instrumento;
(ii) as regras quanto à fixação dos direitos à participação e programa de metas,
descritas no Anexo II deste instrumento;
(iii) avaliação de desempenho individual.”
No que diz respeito ao item “i” acima, discriminado nos Anexos I dos Planos, a
Fiscalização reconhece que “os elementos constantes no instrumento eram
suficientes para que os empregados pudessem verificar o cumprimento do
pactuado” (fls. 12 e 25 do RF) e que a demonstrou, ao longo do procedimento de
fiscalização, o atingimento dos índices nos anos de 2014 e 2014.
Os itens “ii” e “iii” acima se encontram detalhados e devidamente apresentados
aos empregados nos respectivos Anexos II e III, no caso do Plano com vigência em
2015.
A título de exemplo, confira-se abaixo trechos do Anexo II aos Planos Próprios
(pontua-se que as regras são idênticas para ambos os períodos) que demonstram
a existência de regras claras e objetivas em relação aos valores que seriam
endereçados aos empregados do Recorrente:

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
33

Veja-se que, após a definição do percentual do lucro a ser distribuído, com base
no índice de lucratividade do Recorrente, a determinação do valor individual a ser
pago a título de PLR a cada empregado se pauta nas avaliações anuais dos
trabalhadores, cujos critérios são amplamente divulgados internamente.
Verifica-se, ainda, que é claro e objetivo do Plano Próprio quanto o empregado
poderá ganhar, a depender do resultado final de sua avaliação individual,
contrariando a suposição criada pelo acórdão recorrido ao sedimentar que não
foram fixadas “regras que permitam verificar com precisão o valor efetivo a ser
recebido pelos empregados” (fl. 29 do acórdão recorrido), conclusão esta que não
guarda guarida com a Lei n° 10.101/00.
Inclusive, no Anexo III do Plano Próprio com vigência para 2015, encontram-se
previstas as premissas e os princípios da avaliação de desempenho individual,
como a metodologia do processo, destacando-se que esse processo é composto
por dois pilares:
(a) metas que representam o que deve ser atingido e correspondem a 60% do
processo e (b) competências que representam como os resultados devem ser
atingidos e correspondem a 40%.
Nesse instrumento, também consta a descrição dos quatro módulos de
fechamento do processo de avaliação (“autoavaliação”, “avaliação de
competências 360o”, “avaliação livre” e “avaliação gestor”) e a metodologia desse
processo, confira-se:

Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
34

Depreende-se, portanto, da simples leitura dos trechos acima colacionados dos
Planos Próprios, que é possível a verificação de quais critérios foram acordados
para a avaliação do empregado e para a posterior quantificação da participação
nos lucros ou resultados a ser distribuída aos empregados.
Todas as comunicações com relação ao fluxo operacional de fixação das metas
supramencionadas e aferição de seu cumprimento (isto é, do processo de
avaliação como um todo) são realizadas mediante uso dos sistemas internos do
banco (doc. 04 da Impugnação), como admitido pelas partes negociantes”.
Como bem registrado pela decisão de piso, o artigo art. 2o da Lei 10.101/2000 “é
expresso ao exigir que a PLR resulte de negociação prévia e, também, que esta negociação seja
levada a termo em um “instrumento de negociação” que, necessariamente, registrará regras
claras e objetivas dos critérios e condições para sua concessão, aferimento, periodicidade, vigência
e pagamento etc.”, conforme transcrição do citado artigo:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
35
“Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I- comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
A “clareza e a objetividade” a que se refere o dispositivo legal transcrito acima
pressupõem apenas que as regras vigentes sejam oficiais, de conhecimento amplo e geral
(publicidade das regras) e se originem de consenso (concordância dos empregados).
Já a acusação fiscal se pauta pela inexistência de regras claras e objetivas, que
apesar de terem sido previamente estabelecidas aos colaboradores da Recorrente, entendeu que
inexistem clarezas para que determinadas metas e resultados fossem alcançados.
Como visto, para atingir o referido objetivo, a implementação da PLR deve observar
os parâmetros dispostos na Lei n. 10.101/2000, cuja inobservância enseja a exclusão da natureza
jurídica de PLR dos valores pagos sob tal rubrica, importando no seu reconhecimento de cunho
salarial.
Assim, é necessário que o instrumento de negociação seja definido previamente
com os empregados, a fim de que se possa tornar claro e objetivo as regras os critérios e
condições a título de participação se o seu desempenho atingisse os objetivos almejado.
A questão central aqui é: a contribuinte estabeleceu um plano de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) com metas e objetivos de difícil alcance, caracterizando uma mera
divergência de interpretação por parte da auditoria fiscal, ou, de fato, infringiu a legislação
previdenciária e fiscal, em especial os critérios estabelecidos no art. 2o da Lei no 10.101/2000?
Isso porque, no relatório fiscal, foram apontados aspectos que, quando analisados
na prática, levaram a fiscalização a concluir que não havia regras claras e objetivas para
individualizar a análise das métricas apresentadas e dos resultados almejados.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
36
Já a Recorrente alega que as métricas estão relacionadas aos eventos que servem
para qualquer empresa, no exercício de suas atividades, apurar seus lucros e resultados,
encontrando fundamento legal, que define lucro líquido e resultado, e que os empregados da
empresa teriam expressamente aprovados os Programas de 2015 e 2016.
Nesse item, entendo que a complexidade do programa poderia, de fato,
representar uma dificuldade para o alcance dos objetivos propostos, considerando que os
colaboradores negociavam com o sindicato os requisitos a serem cumpridos. Contudo, não caberia
à fiscalização avaliar o programa com o intuito de identificar a complexidade das metas
estabelecidas, mas sim apontar eventuais equívocos que demonstrassem a ausência de uma
análise individualizada para o alcance dos resultados almejados.
Além disso, a fiscalização deveria verificar se a PLR estaria sendo desvirtuada para
afastar a incidência das contribuições, impedindo que cumprisse sua finalidade legítima. No
presente caso, ao realizar uma análise valorativa, a fiscalização acabou adentrando no mérito do
plano, quando a questão central não deveria se limitar a julgar se as metas eram fáceis ou difíceis,
mas sim se atendiam aos critérios legais e se todos os colaboradores tiveram plena ciência dos
mecanismos para alcançar os resultados negociados. E nesse sentido, foi verificado de forma
ampla que os colaboradores tinham ciência das regras a serem cumpridas, que seguia padrão de
Acordos anteriores firmados, e possivelmente poucas alterações no seu formato.
Ainda, a Recorrente aduz que não houve nenhuma ação judicial trabalhista
questionando o PLR e não há nos autos nenhuma contestação apurada. Pelo contrário, foi
informado ações trabalhistas que confirmaram a validade do plano.
Tampouco houve manifestação contrária do sindicato da categoria que teria
acompanhado todo o processo de implementação e pagamento da PLR, e no presente caso,
verifica-se que o termo, que estabelecia as regras a serem obedecidas pelos segurados, foi
depositada junto ao Sindicado dos Empregados em empresas, sem nenhuma desavença
identificada.
Acerca do tema, em que a análise do conteúdo das metas a serem alcançadas
podem ser de fato situação de divergência do Fisco e Contribuinte, transcrevo parto do artigo de
Fábio Zambitte Ibrahim:
“Nesse item, busco, na medida do possível, estabelecer parâmetros objetivos de
análise, que permitam, com maior grau de certeza, identificar o atendimento aos
anseios do legislador ordinário nos programas de participação.
Primeiramente, a transparência é um requisito nuclear, o que significa,
sucintamente, produzir condições de ser compreendido pelos interessados. A
transparência não implica, ao contrário do que possa parecer, a fácil
compreensão, mas sim a possibilidade de qualquer pessoa, mediante
explanação compatível, apreender as metas desejadas e as consequências
positivas dos resultados esperados.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
37
Por natural, a transparência terá de ser apreciada, também, de acordo com a
complexidade e estrutura do empregador. Empresas com diversos ramos de
atividade e ações diversificadas, inexoravelmente irão produzir consensos
complexos, de forma a atender demandas das mais variadas. Em um contexto de
vários interesses contrapostos, a autoridade fiscal deve possuir o discernimento
em admitir composições mais elaboradas. Nesse ponto, o cuidado e esforço do
empregador em viabilizar e difundir o entendimento do programa fará a
diferença.
Além da transparência, a controlabilidade é fator fundamental. De nada adianta
a compreensão de todos quanto aos parâmetros do programa, incluindo suas
regras adjetivas, se, no seu desenvolvimento, não há elementos que permitam,
com algum grau de certeza, aferir se os valores resultantes são efetivamente
verdadeiros; condizentes com as premissas estabelecidas e dentro do que é
validamente devido.
A legislação também não prevê como isso deva ocorrer, mas é certo que a
empresa, ao lado da fixação dos direitos substantivos e regras adjetivas, terá de
permitir, na melhor medida do possível, a controlabilidade dos empregados e
dirigentes, assegurando a licitude do programa e incrementando a confiança
recíproca na relação de trabalho. Por exemplo, acompanhamentos periódicos e
publicações de resultados parciais, em tese, podem ser utilizados como forma de
assegurar o controle.
Aspecto um pouco mais complexo diz respeito à adequação entre meios e fins. A
clareza e objetividade são direcionadas ao estabelecimento dos direitos
substantivos de participação e das regras adjetivas, mas esses dois parâmetros,
em conjunto, devem possuir algum grau de harmonia. Na organização dos
programas, há dois planos de normatização. O primeiro, com os direitos
substantivos, que são os fins desejados pelo programa, traduz seguramente o
mais relevante, prevendo as premissas fundamentais dos planos, como, por
exemplo, a distribuição voltada somente a lucros, resultados ou ambos. É, em
suma, o valor a ser distribuído.
Ao falar-se em direito substantivo, traduz a lei uma referência eufemística aos
valores a serem pagos aos empregados e dirigentes – pois para o empregador
haverá, em verdade, um dever – qualificando-o como substantivo e, por
consequência, denominando de adjetivas as regras destinadas à quantificação
individual do pagamento a ser realizado, na hipótese de alcançarem-se as metas
ou resultados desejados”. (ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio. Pagamentos de Lucros e
Resultados a Diretores e Administradores Não Empregados. A Questão da
Contribuição Previdenciária. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, v. 39, p.
5-14, 2017).
Portanto, analisando de forma minuciosa os planos apresentados, as explicações e
provas trazidas ao feito, entendo que a métrica das regras claras e objetivas teriam sido atendidas,
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
38
mas talvez, em forma complexa de ser atingida, com detalhes e exigências que tornaram o
programa complexo.
Por outro lado, a Recorrente faz amplo e detalhada explicação em seu recurso dos
programas implementados, cotejando os instrumentos de negociação de todas as formas e
categorias a serem observadas, para que fosse possível atingir os níveis de resultado dos seus
empregados segurados, com base em metas relacionadas especificamente a cada uma das áreas,
seguindo tabela de cargos e funções desempenhadas.
Além disso, a Recorrente detalhou amplamente o peso do desempenho individual
na empresa, esclarecendo que a disparidade nos pagamentos entre os colaboradores ocorria em
função das avaliações pessoais realizadas com base em critérios objetivos, conforme a métrica
estabelecida no plano aprovado e previamente ajustado. Essa explicação foi acompanhada das
respectivas provas. Ora, se o programa instituído pela Carta Magna tem como premissa o
reconhecimento por meio de incentivos remuneratórios, promovendo a união de esforços da
empresa em busca de resultados positivos, é legítimo que a avaliação individual tenha um peso
maior para aqueles que se esforçaram mais em prol desses resultados. O que não pode ocorrer é a
aplicação de critérios subjetivos e diferenciados para cada colaborador, resultando em
pagamentos baseados em distinções arbitrárias.
Destaca-se que, em programas complexos, como o caso dos autos, a autoridade
fiscal deve se restringir a dar executoriedade ao que foi pactuado, considerando a variabilidade de
particularidades envolvidas. Isso porque é essencial preservar a livre concorrência, garantindo a
confidencialidade de sigilos e métricas estabelecidas. O mesmo ocorre com informações da
própria administração pública, que também adota programas de estímulo à produtividade em
diversos setores, os quais, muitas vezes, sequer são divulgados, apesar das exigências de
transparência previstas na legislação.
Caso haja publicidade excessiva sobre determinados PLRs, além do que é
determinado pela legislação, pode haver exposição indevida à concorrência. O detalhamento de
instrumentos empresariais internos pode comprometer estratégias sigilosas e, em grandes
empresas, a individualização por setor ou função torna-se excessivamente complexa,
considerando a magnitude do quadro de funcionários. O programa de PLR, por sua natureza, visa
estimular os trabalhadores a buscarem melhores resultados e maior produtividade, beneficiando
tanto a empresa quanto os colaboradores. Portanto, sua implementação deve respeitar os
critérios legais sem comprometer aspectos estratégicos ou expor informações sensíveis ao
mercado.
Como forma de demonstrar o conteúdo e os resultados dos instrumentos, a
Recorrente apresenta os motivos de haver disparidade em determinados exemplos apresentado
pelo fisco, transcrevendo apenas uma parte das alegações da recorrente, consoante a vasta
documentação probatória ao feito:
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
39
“(...) O Recorrente não contesta o reconhecimento fático de que a “analyst” Olivia
Suely Ramos Gagliardi recebeu menos que o “analyst” Alan Lepletier de Oliveira e
que o “analyst” Felipe Balassiano. Todavia, o simples nível hierárquico de
“analyst” do empregado não se mostra suficiente para conduzir a apuração de sua
participação na PLR. A área de atuação, a função exercida, as metas negociadas e
o retorno trazido por esses empregados são igualmente fatores que contribuem
para a apuração da PLR, o que não deve ser entendido como critério subjetivo.
De fato, enquanto a Sra. Olivia Suely Ramos Gagliardi tem o cargo de assistente
executiva sênior (“Senior Executive Assistant”), prestando serviços administrativos
e de baixa complexidade (inclusive, essa funcionária atende os Srs. Alan Lepletier
de Oliveira e Felipe Balassiano), os outros dois empregados desempenham
atividades complexas e relacionadas diretamente à obtenção de lucro pela
empresa, o que justifica a diferença dos múltiplos salariais recebidos a título de
PLR.
Inclusive, entre os Srs. Alan Lepletier de Oliveira e Felipe Balassiano, cumpre
mencionar que há diferença no nível de senioridade, pois o primeiro empregado é
“AN III” e o segundo, “AN IV” (distinção essa que pode ser percebida pelo próprio
salário mensal recebido por esses empregados).
Outro exemplo do equívoco cometido pela Fiscalização é a comparação realizada
entre os empregados Alexandre Mariante Carvalho, João Carlos de Paula
Scandiuzzi e Rafael José Artur Ferreira da Fonseca, classificados, apenas para
controle do Recorrente, como “associate partner”13.
Apesar de os três trabalhadores terem obtido o mesmo conceito final, em suas
avaliações, fato é que, na ocasião, estavam em microestruturas distintas e
possuíam responsabilidades e atividades com diferentes impactos para o negócio.
Aqui, novamente, observa-se o pleno atendimento dos critérios estabelecidos
pelas partes, in casu, o índice de lucratividade.
Todavia, a Autoridade Fiscal não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a
avaliação individual de um determinado empregado, dentro do processo de
pactuação e avaliação de suas metas negociadas, não se mostrou clara e objetiva.
Preferiu a Autoridade Fiscal comparar empregados que, a despeito de possuírem
o mesmo nível hierárquico em termos de carreira e senioridade, estão lotados em
áreas distintas, exercem funções distintas e, consequentemente, possuem metas
negociadas e potenciais de retorno para o Recorrente distintos”.
Com isso, entendo que de fato a empresa cumpriu os requisitos da legislação em
vigor, e que não caberia a fiscalização aprofundar os termos do programa, sem que houvesse
motivos de descumprimento da natureza jurídica da PLR. Até porque se constatou que todos
trabalhadores receberam o pagamento resultante do Plano, não havendo informações de
exclusões ou não pagamentos, apenas de que houve valores distintos em alguns casos, como visto
acima.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
40
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão n.o 9202-003.105,
decidiu sobre o tema, concluindo pelo seguinte:
EMENTA. Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2001 a 28/02/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir
da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias
sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos
Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente
na legislação de regência, como a necessidade de pagamentos igualitários a
todos os empregados, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei,
extrapolando os limites das normas específicas em total afronta à própria
essência do benefício, o qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser
interpretado de maneira ampla e não restritiva.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO PREVENDO
REGRAS PARA PAGAMENTO DA VERBA. MAIOR ESPECIFICIDADE EM SISTEMA DE
GESTÃO DE DESEMPENHO DA PRÓPRIA EMPRESA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constatando-se que a empresa concedeu Participação nos Lucros e Resultados
com base em Acordo Coletivo com a explicitação de regras claras e objetivas, não
há se falar em incidência de contribuições previdenciárias, ainda que a
contribuinte tenha instrumentalizado aludido regramento em ato próprio
denominado Sistema de Gestão de Desempenho, o qual contempla com maior
especificidade as condições e fórmula de cálculo para concessão de referida
verba, mormente quando fora devidamente informado aos beneficiários, os quais
tem comissão permanente para tratar da matéria.
Recurso especial negado”.
Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Acórdão transcrito:
“Como se observa, não há se falar em ausência de regras claras e objetivas,
mas, sim, em simples discordância da autoridade fiscal em relação aos
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
41
procedimentos eleitos pela empresa e demais partes envolvidas na elaboração do
Plano de PLR.
E, como já vem sendo sedimentado na jurisprudência administrativa, não cabe
ao agente lançador adentrar as regras e outras condições estabelecidas pelas
partes interessadas, de maneira a rechaça-las em razão de eventual discordância.
Portanto, cabe à autoridade fiscal exclusivamente verificar se os pressupostos
inscritos na Lei n° 10.101/2000 foram observados e se as regras acordadas entre
as partes estão sendo cumpridas por ocasião do pagamento da PLR, sendo defeso
adentrar aos aspectos substanciais dos acordos, mormente em virtude de não
deter conhecimento da rotina da empresa e não ter participado das tratativas”.
Portanto, entendo que quanto às regras claras e objetivas apresentadas estão
dentro do mínimo legal exigido, não há desvirtuamento do programa implementado, e que existe
de fato uma complexidade do PLR que, ainda que seja avaliado os resultados individuais que
impactem no pagamento dos colaboradores, entendo que não é elemento capaz a desconfigurar o
plano sob avaliação.
Cumpre ressaltar que, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, entendo que não há desvirtuamento dos programas implementados pela
Recorrente, em que atende aos requisitos legais para fins de não incidência da contribuição
previdenciária sobre esse tema.
Superada a análise sobre os planos pactados, passo a verificar as demais rubricas e
acusação fiscal.
DO PAGAMENTO DE DEMAIS VERBAS IDENTIFICADAS NA AUTUAÇÃO
Durante a ação fiscal, constatou-se o pagamento de outras rubricas que levaram a
fiscalização e entender pela incidência de contribuições previdenciária, quais sejam: i) verba de
retenção; ii) gratificação única; iii) ajuda de custo de transferência; iv) valores pagos a título de
pensão alimentícia.
Assim, passa-se a analisar as respectivas rubricas.
DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG-PAM A TÍTULO DE BÔNUS
RETENÇÃO
Durante a ação fiscal, constatou-se na Folha de Pagamento da BTG PAM a
ocorrência de 79 (setenta e nove) créditos ou pagamentos por meio da rubrica “0291 –
RETENÇÃO”, nos meses de março/2016 e de novembro/2016, perfazendo um total de R$
18.927.605,00 (dezoito milhões novecentos e vinte e sete mil seiscentos e cinco reais), sem que
tais valores tivessem integrado o salário de contribuição de seus beneficiários.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
42
Segundo a Recorrente, a parcela de Retenção foi estabelecida como uma
“gratificação” de modo a manter seus empregados em determinado momento delicado da vida
empresarial, em que estaria passando em razão de episódios ocorridos que afetaram a imagem da
instituição financeira Recorrente, e que visava garantir também a continuidade das atividades do
sujeito passivo.
Os pagamentos ocorrem da seguinte forma:
“(...) os gestores divulgaram o pagamento das retenções aos empregados, os
quais foram divididos em três grupos, a saber (i) aqueles que receberiam a parcela
em março de 2016, (ii) aqueles que receberiam a parcela em novembro de 2016 e
(iii) aqueles que receberiam parcelas em março e novembro de 2016, por
questões operacionais de fluxo de pagamentos do Recorrente”.
Com isso, a fiscalização e a autoridade julgadora de primeira instância entenderam
que houve de fato a caraterização de remuneração pelo trabalho em razão de que teria ocorrido
habitualidade da respectiva verba, conforme trecho da decisão de piso:
“(...) Importante registrar os vultosos valores pagos e sua estreita relação com os
pagamentos de PLR, f. 66, de modo a manter uma proporção constante entre eles
(2,3333) e revelando habitualidade em sua concessão nas competências 03/2016
e 11/2016. Essa relação com o PLR é objetivamente demonstrada pelos valores
apresentados na referida tabela.
No tocante à habitualidade, esta não se define pela quantidade de ocorrências e,
sim, pela certeza de sua ocorrência. Assim, estabelecido estreito vínculo entre a
PLR e a referida gratificação, pela manutenção de percentuais fixos entre eles,
esta gratificação era sabida e esperada como uma forma de incentivo à
permanência do empregado na empresa.
A ausência de compromisso recíproco no pagamento da retenção também não se
verifica: o pagamento é forma de retribuir o papel dos beneficiários na empresa.
Portanto, trazem sim, uma nota de contraprestação/reconhecimento da atuação
de tais obreiros.
Assim, resta escorreita a caracterização de tais pagamentos como integrantes do
conceito de salário de contribuição, hábil a sofrer a incidência previdenciária”.
Contudo, antes de verificar incidência ou não das contribuições devidas, é
necessário tecer algumas considerações sobre a natureza jurídica do bônus de retenção ou
retention bônus, pois o tema não possui entendimento pacificado. Senão vejamos.
Esses bônus, quando verdadeiramente cumprem o seu objetivo, a priori, estariam
fora do alcance da incidência das contribuições previdenciárias, pois o evento que os origina não é
o trabalho, mas sim o surgimento de um novo contrato. Funcionam como uma verba visando
indenizar eventual perda que o empregado tenha ao rejeitar o contrato oferecido por outra
empresa (retenção) ou deixar sua antiga empresa (contratação), até porque não há prestação de
serviço que justifique a incidência da contribuição previdenciária. De certa forma, possuem
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
43
características que se assemelham com os planos de ações ou Stock Options (em sentido amplo),
que desenvolvem políticas de retenção de talentos, em face da ausência de natureza
remuneratória como regra, quando não desvirtuados do seu propósito.
Para análise do tema, precisamos tomar por empréstimo os conceitos utilizados e
longamente debatidos pelo direito Trabalhista. Importa registrar que na Justiça Trabalhista
também existem debates acerca da natureza jurídica e a finalidade da referida rubrica (bônus
retenção e bônus contratação).
Em análise e estudo da Jurisprudência do TST, verifica-se que ainda não teve
pacificação sobre a natureza jurídica das verbas pagas a título de bônus de contratação ou de
retenção, e ainda que existam julgados que afastem a natureza salarial, constatou-se carência de
base teórica.
Nesse contexto, observa-se julgados no sentido da caraterização de natureza
salarial: RR no 244340-20.2007.5.02.0034, 1a Turma, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa. AIRR no
137100-07.2009.5.04.0402, 3a Turma, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. RR no
152600-58.2009.5.15.0095, 4a Turma, Rel Min. Maria de Assis Calsing. Por outro turno, verificam-
se julgados que afastam natureza salarial: TST-RR no 149900-55.2002.5.02.0471, 2a Turma, Rel.
Min. José Simpliciano Fontes de F Fernandes. RR no 90700-19.2003.5.02.0072, 3a Turma, Rel. Min.
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Em muitos julgados observa-se que os bônus de retenção
foram pagos durante meses sucessivos, podendo afastar a natureza eventual ou única da verba e
caracterizando salário indireto, o que não seria o caso dos autos.
Assim, para melhor detalhar conceitualmente o tema, transcrevo o elaborado
trabalho feito pelo ex-Conselheiro deste Tribunal Carlos Henrique Oliveira:
“(...) 3. Aspetos Trabalhistas do Bônus de Retenção
Dissemos, alhures, que o empregador que mantém vínculo com profissional
diferenciado e disputado pelo mercado de trabalho já possui no contrato de
trabalho firmado com esse trabalhador medidas de retenção. Porém, ninguém
consegue manter uma blindagem absoluta de seus empregados.
Existindo uma proposta de contratação desse profissional, por meio da oferta de
um bônus, a forma de manutenção do atual contrato de trabalho é o pagamento,
pelo empregador, do bônus de permanência, ou “retention bonus”, isto é, de um
valor para que o convidado não aceite o “hiring bônus”, ou o pacote de
remuneração ofertados e continue em seu emprego, não obstante por vezes ser
necessário uma repactuação dos termos desse contrato, inclusive da
remuneração.
Assim, cabe a análise sobre a natureza jurídica da verba, segundo o caminho que
percorremos para o bônus de contratação.
Antes, uma diferença entre os dois pactos, exsurge. Enquanto o bônus de
contratação é acordado previamente ao contrato de trabalho, tem na sua
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
44
essência, como visto, o ajuste prévio, uma vez que o objeto desse acordo é a
“obligatio facendi”, a promessa de contratar, no retention bonus já há o contrato
de trabalho, ou seja, a obrigação de fazer do empregado – resultante do novo
pacto – é a de manter contrato de trabalho, por ele continuar na relação laboral
existente, com os ajustes que decorrerem do novo cenário. Assim, é da essência
do bônus de contratação a inexistência do contrato de trabalho entre os
contratantes, ao reverso, no bônus de contratação há vínculo laboral vigente.
A própria definição do bônus de retenção, sua motivação, já nos permite afastar a
natureza remuneratória da verba devida em razão de interrupção do contrato de
trabalho ou de tempo à disposição do empregador, pois, o trabalho continua
sendo prestado, em regra, com o contrato estão plenamente vigente. Até por
isso, se eventualmente o trabalhador não estiver prestando os serviços
avençados, por motivos ensejados pelo contratante, seu tempo à disposição
estará sendo remunerado pelo seu salário.
Logo, o bônus de contratação não podendo ser considerado remuneração em
razão de ser recebido pelo tempo à disposição do empregador, ou por conta de
interrupção do contrato de trabalho, só nos resta analisar se ele decorre da
própria prestação de serviços ou ainda de ajuste decorrente do contrato,
individual ou coletivo de trabalho. Mais tormentosas se tornam tais verificações.
Enfrentemos.
Assentemos nosso pressuposto que o contrato de trabalho segue curso usual,
com a produção plena de seus efeitos, em essência, o empregado labora e o
empregador remunera. Tal pressuposto lógico já nos leva a crer que a esforço do
empregado na realização das tarefas inerentes a sua função, e acordadas, está
sendo pago por meio de seu salário. Eventuais exigências adicionais,
comprometimento com metas individuais ou coletivas, esforço na busca de
qualidade, ou produção, suplementares, se acordadas, serão remuneradas por
prêmios, bônus salariais, gratificações ajustadas ou participação em lucros ou
resultados.
Nesse sentido, não vemos como encaixar o bônus de retenção como verba salarial
de caráter contraprestacional. Pelo seu trabalho, pelo seu esforço usual ou
suplementar, o empregado estará recebendo as verbas combinadas, constantes
de seu pacote de remuneração. O ajuste que culmina no “retention bonus” tem
outra finalidade: demover o empregado da troca de emprego, do pedido de
demissão. É sim cláusula acessória do contrato de trabalho ajustada em prol da
manutenção deste.
Tal motivação, a retenção do talento nos quadros da empresa, em nada se
amolda ao caráter de contraprestação da verba salarial. Nem se diga que tal
característica surge do próprio interesse que o empregador tem em manter o
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
45
trabalhador porque este realiza bem o seu mister, e daí desponta a natureza
contraprestativa. (...) 4
Como conclui Carlos Henrique: “pelo trabalho prestado o empregado está
recebendo seu salário e, eventualmente, complementos salariais ajustados. O bônus de
permanência não tem caráter contraprestativo, tem sim função de manter o contrato de trabalho
vigente”.
O bônus de retenção, inicialmente, pode ser considerado uma espécie de bônus de
permanência do empregado, considerado um colaborador de valor elevado para empresa, dotado
de características e talento próprio capaz de levar a empresa interessada a ofertar possibilidades,
normalmente financeira, a permanecer na empresa. Além disso, em situações extraordinárias, em
eventos inesperados, poderiam ser ofertados a colaboradores com longo período na empresa ou
com alto grau de conhecimento sobre as atividades desenvolvida, denotado por profunda
expertise, e até funcionários “chaves” para o desenvolvimento ou retomada estratégica da
empresa, podendo ter ofertas do chamado bônus de permanência. Contudo, o objetivo é a manter
o funcionário que pode ter tido uma proposta da concorrência ou até mesmo por caso fortuito
enfrentado pelo mercado ou pela empresa. Semelhante, portanto, ao bônus de contratação, ou
hiring bônus é um tipo de bonificação paga aos colaboradores antes mesmo da contratação do
profissional ser realizada.
Com isso, para que haja uma necessidade de pagamento de permanência, deve
haver necessariamente um evento extraordinário que atraia a justificação de pagamento da
referida verba, tal como já mencionado a oferta de outro empregador, possibilitando uma
indenização pela permanência, ou talvez como no caso dos autos, senão vejamos.
Conforme se verifica do relatório fiscal, a Recorrente teria utilizado de expediente
justificador para o pagamento desta verba a ocorrência da prisão de seu “sócio controlador” em
11/2015, e que demandou do grupo econômico a que pertence a fiscalizada medidas urgentes e
excepcionais, especialmente, frente aos seus funcionários (“que permaneceram no Grupo BTG
após a sua pior crise”), servindo para estancar a redução de mais de três centenas de
colaboradores. Conforme divulgado pela imprensa à época, a BTG PAM teria induzido o leitor ao
entendimento de que houve o rompimento do contrato de trabalho de três centenas de
empregados do grupo econômico por iniciativa dos trabalhadores.
Contudo, a acusação fiscal entendeu que, na realidade, não foi isso o que ocorreu,
onde buscou informações pela imprensa de que não houve de fato retenção, mas demissões,
conforme se constata das informações contidas nas páginas da internet transcritas pelo fiscal:
https://www.infomoney.com.br/negocios/btg-pactual-anunciademissao-de-305-
dos-1-653-funcionarios-que-tem-no-brasil/;

4 OLIVEIRA, Carlos Henrique. Aspectos Trabalhistas e Tributários do Bônus de Contratação e de Retenção.
'in' HENARES NETO, Halley; SOUZA, Alex Mattos de; VILELA, Mariana Coutinho (Coords). Temas Atuais
de Tributação Previdenciária. São Paulo: Cenofisco Ed., 2017, pag. 167 e seguintes.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
46
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/01/btg-pactual-anuncia-
demissao-de-305-empregados-no-brasil.html;
https://exame.abril.com.br/negocios/btg-pactual-anunciademissao-de-305-
empregados-no-brasil/;
e
https://veja.abril.com.br/economia/btg-demite-18-de-
seus-funcionarios-em-programa-de-reducao-de-custos/, todas de 28/01/2016.
No entendimento do fisco, observa-se que, na verdade, naquela data, o grupo
anunciou o desligamento de 18% de seus funcionários no Brasil, bem como uma meta de redução
de custos de 25%. Segundo o comunicado enviado ao mercado naquele período, “o Banco BTG
Pactual demitiu 305 de seus 1.653 funcionários”.
Por outro lado, ao adotar uma interpretação diferente, observa-se que a instituição
financeira foi diretamente impactada pelo evento mencionado, sofrendo uma queda acentuada
na cotação de suas ações na bolsa de valores, perda de credibilidade no mercado financeiro e
uma crise significativa que afetou sua atuação empresarial.
Inclusive, nas “matérias jornalísticas” citadas pelo Fisco, as crises enfrentadas pela
Recorrente são destacadas e identificadas como reais, onde de fato foi apurado prejuízos e danos
a sua imagem. Um exemplo disso é a reportagem publicada pelo portal “InfoMoney”, que
menciona que as demissões ocorreram em razão dos impactos do ocorrido com seu fundador,
André Esteves, resultando na necessidade de reduzir os custos totais da instituição em 25%,
conforme se transcreve parte dela abaixo:
“(...) Na quarta-feira, uma fonte disse à Reuters que o BTG Pactual planejava
cortes de até um quarto de sua equipe sediada no Brasil, parte do esforço para
adaptar o quadro de pessoal ao novo tamanho da instituição após a prisão em
novembro do fundador do grupo, André Esteves.
Esteves, que também era presidente-executivo do BTG Pactual, foi preso sob
acusação de obstruir a operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário
de corrupção envolvendo a Petrobras. O banqueiro, que nega as acusações, foi
colocado em prisão domiciliar em dezembro.
Após a prisão de Esteves, o maior banco de investimentos da América Latina
começou a vender ativos e a desmontar operações no mercado financeiro.
Os ativos totais do banco caíram 12%, para R$ 266,6 bilhões, em dezembro
contra setembro de 2015. Uma série de ativos, incluindo carteiras de crédito e
participações em companhias, foram colocados à venda para reforçar a liquidez.
(https://www.infomoney.com.br/negocios/btg-pactual-anunciademissao-de-305-
dos-1-653-funcionarios-que-tem-no-brasil/;)
As matérias apresentadas nos autos, juntamente com as informações trazidas em
sede recursal, demonstram os esforços da Recorrente para manter suas atividades em
funcionamento após um evento de grande impacto na empresa. Esses esforços envolveram
reestruturação, ajustes na gestão e cortes no quadro de pessoal, conforme mencionado. Além
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
47
disso, como parte dessa estratégia, foram concedidos bônus de retenção para funcionários
considerados estratégicos para a empresa, mesmo diante da redução de pessoal. Prova disso é
que essa verba foi paga exclusivamente no ano de 2016, dividida em dois pagamentos — em
março e novembro —, enquanto a prisão do presidente executivo da empresa ocorreu em
novembro de 2015, ou seja, após os impactos do evento com o seu Diretor
Os fatos, a forma de pagamento, a justificativa e todos os demais elementos levam
a uma interpretação mais precisa e fiel sobre a natureza da verba custeada.
Por outro lado, como argumento, a fiscalização entendeu que:
“Embora a fiscalizada tenha afirmado que não houve vinculação entre os valores
pagos por meio da rubrica “0291 – RETENCAO” e os salários dos empregados
beneficiados, verificou-se que houve relação desses valores com o valor da PLR
recebida no ano pelos empregados agraciados com a RETENÇÃO. Constatou-se
que, em geral, o valor pago a título de RETENÇÃO equivalia a 2,3333 vezes o valor
total de PLR paga ou creditada no ano àquele empregado. Ou seja, não procede a
informação prestada pela ora autuada a esta fiscalização de que “Os valores
foram estabelecidos pelos respectivos gestores”.
Frente ao que a tudo que foi analisado e considerando a diferenciação dos
pagamentos realizados a título de PLR, entendo que não há correlação entre os respectivos
pagamentos, nem descaraterização da natureza das verbas pagas. E, em última análise, entendo
que estão ausentes de qualquer vínculo entre os pagamentos realizados a título de retenções com
os serviços prestados pelos empregados.
Ao caso concreto, entendo que de fato existem relevantes alegações e
fundamentações a serem consideradas, já que houve circunstâncias que afetaram o maior
acionista da empresa e, consequentemente, impactaram negativamente na empresa Recorrente.
Verifica-se, ainda, que não houve habitualidade, tampouco informações de que
esse bônus tenha sido concedido a funcionários em outros períodos ou pago mais de uma vez a
um mesmo colaborador no ano-calendário de 2016.
Os bônus de retenção de empregados em operações descontinuadas são valores
suplementares ao plano de desligamento, concedidos exclusivamente para manter o pessoal
essencial durante o período de transição, com o compromisso de permanecer na operação até sua
conclusão. Nesse sentido, conforme Acórdão n.o 9202-010.457, de 24 de outubro de 2022 do
CARF, o referido bônus pode ser oferecido a empregados em circunstâncias específicas para
estimulá-los a permanecer na Companhia, durante um período pré-estabelecido, segundo ementa
abaixo transcrita:
EMENTA. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
BÔNUS DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
48
Não integra o salário de contribuição o pagamento único de bônus por força de
cláusula acessória ao contrato de trabalho, que tenha por objetivo que esse
contrato seja transformado em contrato a prazo mínimo determinado, nos casos
específicos de oferta de novo emprego recebida pelo empregado que se
pretenda reter. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que
não decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação
de fazer, manutenção do contrato de trabalho pelo tempo avençado, não
relacionada ao fato gerador das contribuições previdenciárias”.
Portanto, o bônus de retenção deve ser pago de forma única, e sem exigência de
contrapartida, além de exigir continuidade por determinado período no estabelecimento
empregador, não impedindo que estes permaneçam na empresa por tempo indeterminado, dada
a natureza indenizatória da respectiva rubrica.
De outro turno, podemos verificar decisões no sentido de afastar a tributação sobre
o bônus de contratação, eis que a referida verba teria natureza indenizatória, como se observa do
Acórdão no 2301-004.053,32 da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 2a Seção do CARF, que
entendeu que a gratificação espontânea para contratar funcionário
EMENTA. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRATIFICAÇÃO
ESPONTÂNEA
NA
CONTRATAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS.
INDENIZAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária a gratificação espontânea de contratação
de funcionário, pois, trata-se de verba indenizatória que visa compensar o novo
funcionário pela saída imotivada do outro emprego. Serve para contemplar
talentos. No presente caso há nos autos contratos onde preveem as verbas
remuneratórias a aqueles funcionários que receberam o bônus.
Façamos a seguinte reflexão: ainda que a verba paga seja considerada espontânea,
nenhum empregador que deseja manter seu negócio sólido no mercado concede valores
adicionais sem uma razão estratégica para atrair um profissional de destaque. De algum modo,
ainda que facultativamente, a empresa identificou a necessidade de oferecer uma remuneração
extra para determinado candidato. Da mesma forma, o bônus de retenção segue essa lógica,
sendo concedido com o propósito específico de manter talentos essenciais à continuidade das
operações.
Por outro lado, caso apenas o bônus de contratação (Hiring Bonus) seja isento da
incidência de contribuição previdenciária, poderia haver desequilíbrio nas relações entre
particulares, podendo impactar a concorrência entre as empresas, afetando o balanço
competitivo. Isso porque, em um cenário hipotético de disputa por talentos, a empresa que
oferece um bônus de contratação sem a incidência de encargos previdenciários teria uma
vantagem sobre aquela que busca reter seus funcionários e, para isso, precisa recolher a
contribuição sobre o bônus de retenção. Essa disparidade criaria um tratamento desigual para
empresas em situações análogas, comprometendo a equidade e competitividade no mercado.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
49
Por todos esses motivos, entendo que a respetiva rubrica deve ser afastada da
base de cálculo, uma vez que, no presente caso, não estão presentes as características de
contraprestação pelo trabalho.
DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG PAM A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO
ÚNICA
No que diz respeito à gratificação única, constatou-se pagamento ao empregado
Rodolfo Aranha Alves Barreto, do estabelecimento 29.650.082/0002-82, no valor de R$ 770.000,00
(setecentos e setenta mil reais), em 10/2016, por meio da rubrica “0265 - GRATIFICAÇÃO UNICA”.
O relatório fiscal entendeu que houve semelhança com o recebimento de valores a
título de PLR, conforme descrito no item 120 do relato fiscal:
120) Dessa forma, independentemente de a BTG PAM ter pago ao empregado
Rodolfo Aranha Alves Barreto o citado valor por meio da rubrica “0265 –
GRATIFICACAO ÚNICA” (e não por intermédio da rubrica “0291 – RETENCAO”),
pode-se constatar que, assim como explicado nana PARTE VII deste Relatório
Fiscal ao tratar da RETENÇÃO, a GRATIFICAÇÃO ÚNICA destinada ao referido
empregado, R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais),correspondeu a
2,3333 vezes o valor total de PLR paga ou creditada no ano àquele empregado(R$
330.000,00).
Contudo, entendo que a verba paga teria correlação à PLR somente no que diz
respeito aos resultados obtidos e as motivações que levaram a Recorrente a pagar a respectiva
verba onde ela alegou em sua reposta o seguinte (e-fl. 70):
“Gratificação Única (código 0265): Trata-se de verba paga com o objetivo de
gratificar os funcionários que, por alguma razão, se destacam dentre os demais,
de forma eventual e sem habitualidade.”
“Gratificação Única e Retenção: os valores foram estabelecidos pelos respectivos
gestores.”
“Informa que os pagamentos a segurados empregados sob as rubricas
Gratificação Única (código 0265), Retenção (código 0291), Abono Único (código
0330) e Premio Eventual (código 0268) são desvinculados do salário-contribuição
e têm natureza eventual e não habitual, o que afasta a incidência previdenciária,
nos termos do art. 22 e art. 28, §9o, alínea “e”, item ‘7’ e alínea “z” da Lei no
8.212/91”
Com isso, o referido colaborar faz jus a uma verba alta de PLR em razão das
métricas de desempenho na sua participação de lucros e resultados da empresa, o que justificou,
no meu entender, um valor elevado a título de gratificação única, decodificado como abono único
pela empresa.
Cumpre destacar que a reforma trabalhista estipulada pela Lei n. 13.467/2017
trouxe nova redação ao artigo 457 da CLT, restando a seguinte previsão legislativa:
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
50
"Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber:
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades".
Assim, a interpretação de sobre a "habitualidade" estaria superada pela nova
redação que foi posterior aos fatos geradores. Porém, ao caso concreto foi verificado o
pagamento uma única vez, em duas parcelas, não havendo outras no período autuado (2015 e
2016), afastando assim o elemento habitualidade, e até aqui, permitindo interpretar de forma
favorável ao Contribuinte.
Porém, prosseguindo na análise do caso concreto, a Legislação Previdenciária (Lei
8.212/1991) também foi modificada, sendo que o art. 28, §9o, alínea “z”, incluiu as rubricas
prêmios e abonos como não incidentes de contribuição previdenciária:
"Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
z) os prêmios e os abonos".
A nova legislação estabeleceu como requisito único para a caracterização do prêmio
e do abono, e, consequentemente, para a não incidência de contribuição previdenciária, a
necessidade de verificar se os pagamentos, ainda que habituais, decorrem da retribuição ao
empregado pelo desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades. Ou seja, trata-se de identificar um prêmio ou abono, que não se confunde com o bônus
de desempenho.
Contudo, ainda que a verba tenha um pagamento no formato de abono único,
citado como “gratificação única” pela Contribuinte, é necessário verificar a demonstração das
razões e motivações desse pagamento. Isso se deve às interpretações divergentes acerca do tema.
Destaca-se que a Solução de Consulta COSIT No 151, de 14 de maio de 2019,
aplicada à época dos fatos geradores, entendeu que a partir de 11 de novembro de 2017, não
integra a base de cálculo, para fins de incidência das contribuições previdenciárias, o prêmio
decorrente de liberalidade concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
51
dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
Com isso, ampliou-se a interpretação da não incidência das contribuições sobre a
rubrica prêmio, onde também existem precedentes do CARF para afastar essa tributação, quando
era identificado pagamento de prêmio por uma ideia ou projeto que fosse extraordinário ou
eventual, sendo agora possível o pagamento desta verba em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado nas funções desempenhadas pelo colaborador.
A citada Solução de Consulta COSIT No 151, de 14 de maio de 2019, assim destacou:
“Os prêmios excluídos da incidência das contribuições previdenciárias: (1) são
aqueles pagos, exclusivamente, a segurados empregados, de forma individual ou
coletiva, não alcançando os valores pagos aos segurados contribuintes individuais;
(2) não se restringem a valores em dinheiro, podendo ser pagos em forma de
bens ou de serviços; (3) não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste
expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do
empregador; e (4) devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente
esperado, de forma que o empregador deverá comprovar, objetivamente, qual o
desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
Nota-se que, embora a Solução de Consulta tenha sido emitida após os fatos
geradores e a Lei que alterou o entendimento sobre o tema, as análises já seguiam uma linha
semelhante da norma, havendo apenas poucos precedentes favoráveis neste Tribunal.
Até porque, é comum a interpretação do Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro
de 2011 (DOU de 22.12.2011), editado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com a
chancela do Ministro de Estado da Fazenda, do qual reconhece expressamente que sobre o abono
único previsto em convenção coletiva de trabalho, e desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não incide contribuição previdenciária, in verbis:
"A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, desta
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional,
pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DO
U de 09/12/2011 , DECLARA que ‘nas ações judiciais que visem obter a decl
aração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Tra
balho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência
de contribuição previdenciária’. JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14
/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe 29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 2
5/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe 18/5/2009)".
Julgados deste próprio relator, tinham por premissa que apenas o abono e os
prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho- -CCT, desvinculado do salário e pago sem
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
52
habitualidade, por força de norma exarada pela PGFN, deveria ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias (Acórdão 2301-006.049, de 08 de maio de 2019).
Por outro lado, observa-se que não é incomum as empresas pagarem abono único
ou prêmio em razão de desempenho profissional superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. Ocorre, que deve ser demonstrado que o referido desempenho seja,
de certa forma, diferenciado, pois o simples esforço e resultado obtido no desempenho das
atividades do colaborador pode ser simplesmente considerado de alta performance advindo do
labor natural empregado. Em razão disso, pode atrair caráter contraprestacional ao trabalho da
verba, e não o extraordinariamente esperado, talvez em termos assertivos dentro do campo de
resultados “inesperados”, sem vinculação a metas ou planos já estabelecidos pela empresa.
Assim, tentando emprestar interpretação favorável ao abono único pago pela
recorrente, as razões recursais não permitem avaliar de forma clara que tipo de desempenho
extraordinário teve o referido colaborar, a fim de que fosse analisado os fatos que levaram a
empresa reconhecer financeiramente o desempenho extraordinário do empregado identificado
pela fiscalização.
Nesse sentido, as razões recursais, em apertada síntese, estão assim postas:
“No tocante a gratificação única paga ao Sr. Rodolfo Aranha Alves Barreto30,
mencionada na Parte VIII do Relatório Fiscal, verifica-se, também, a eventualidade
deste pagamento, haja vista que referido montante foi pago uma única vez pelo
Recorrente ao empregado em tela, sem qualquer expectativa de seu
recebimento por parte do trabalhador.
Assim, como mencionado acima, em relações às retenções, a gratificação única é
estabelecida e paga por mera liberalidade do Recorrente, com o objetivo de
gratificar o funcionário que, por alguma razão, se destaca dentre os demais
trabalhadores.
(...)
Se remuneração o fosse, seria indispensável que a retenção e a gratificação única
fossem dotadas das cinco características dispostas acima, a saber habitualidade,
periodicidade, quantificação, especialidade e reciprocidade, fatores esses que,
indiscutivelmente, não estão presentes nos pagamentos ora questionados, razão
pela qual não há o que se falar em remuneração ou incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre os montantes pagos aos empregados a esse
título. Destaca-se, inclusive, que o acórdão recorrido sequer aduz esses cinco
elementos para justificar a incidência tributária”.
Como se verifica acima, as únicas argumentações é que a verba não foi paga com
habitualidade, não tendo maiores explicações do desempenho extraordinário identificado pela
Recorrente do seu colaborador. Igualmente não identifiquei nas respostas da contribuinte
transcritas no relatório fiscal alegações que pudessem ratificar a tese do sujeito passivo.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
53
Nesse sentido, observo que, caso a verba de retenção tivesse sido paga, isso
poderia favorecer a tese da contribuinte, pois indicaria um valor destinado a manter o empregado
com alto valor na empresa. Considerando que o colaborador identificado teve desempenho
extraordinário, acima da média, seria racional e aceitável que ele recebesse alguma verba
adicional para continuar na empresa, como ocorreu com outros funcionários, conforme as razões
recursais que serão detalhadas a seguir.
Sendo assim, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de indicar que a
referida verba não teria um caráter contraprestacional, tendo natureza salarial, ainda que e pago
sem habitualidade, mantendo-se a respectiva rubrica no lançamento fiscal.
Portanto, mantenho a rubrica gratificação única na presente autuação.
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO DE TRANSFERÊNCIA
A autoridade fiscal entendeu que houve caráter remuneratório dos valores pagos a
título de Ajuda de Custo de Transferência.
Nesse sentido, verifica-se que a legislação, em atendendo aos critérios da norma,
afasta a incidência sobre a referida rubrica, conforme dispõe o art. 28, §9o, alínea “g”, da Lei
8.212/1991, in verbis:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
Consolidação das Leis do Trabalho”.
A referida verba visa custear despesas com transferência de funcionário para fora
do território da estrutura empresarial, e que por força da norma contida no artigo 470 da CLT5,
devem ser obrigatoriamente suportadas pelo empregador.
A acusação fiscal pautou-se pelo seguinte:
“Constataram-se nas Folhas de Pagamento da BTG PAM, nos anos de 2015 e
2016, créditos ou pagamentos a empregados por meio da rubrica “0190 - AJUDA
DE CUSTO TRANSFER”, perfazendo um total de R$ 373.012,26 (trezentos e setenta
e três mil doze reais e vinte e seis centavos), sem que tais valores tivessem
integrado o salário de contribuição de seus beneficiários.
(...)
Contudo, a BTG PAM considerou os créditos ou pagamentos por meio da rubrica
“0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER” como mera liberalidade da organização,
utilizando-os, inclusive, como meio de fidelização dos empregados beneficiados,

5 O dispositivo da CLT, art. 470, dispõe: “As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador”.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
54
por um período de 18 (dezoito) meses, sob pena de terem que devolver o que
receberam, à razão de 1/18 por mês não cumprido”.
A decisão de piso entendeu o seguinte:
“Quanto à cláusula de retenção, esta vai de encontro ao previsto na própria CLT,
em seu artigo 470, que determina peremptoriamente que as despesas de
transferência correm por conta do empregador. Descabida, neste contexto, que
este ônus, passível de transferência aos empregados, possa ser conceituada
como ajuda de custo. Esta previsão apenas desvirtua a nomenclatura que
identifica a rubrica.
Note-se que, ainda que paga em uma única parcela, ausente a distinção de
cargo/tempo de serviço/desempenho, incabível sua exclusão da base de
incidência, quando não demonstrado o propósito estabelecido em lei.
O espírito da norma contida no artigo 470 da CLT é de que o empregador arque
com as despesas do obreiro em razão de sua transferência de moradia em um
evento único, decorrente do estrito cumprimento do contrato de trabalho.
Certamente, a lei não objetiva gerar vantagens para qualquer das partes da
relação trabalhista. Portanto, ao estabelecer condição resolutiva e criar
possibilidade de devolução pelo empregado dos valores recebidos a título de
Ajuda de Custo, a BTG PAM maculou a norma legal”.
A referida conclusão foi alcançada porque a fiscalização entendeu que, a título de
exemplo, a carta dirigida ao funcionário Felipe Cardoso Granero continha a informação de que o
valor era concedido como ajuda de custo de transferência, e não como uma despesa obrigatória
prevista na legislação trabalhista, o que descaracterizaria a natureza obrigatória e indenizatória da
verba.
Contudo, não ficou comprovado nos autos que os valores não foram devidos ao
caráter obrigatório do “Auxílio de Transferência”, não havendo liberalidade do empregador no
pagamento desta verba, mas o cumprimento de uma exigência legal. Nesse caso, entendo que a
acusação fiscal ficou frágil, comportando interpretação diversa da autuação.
Conforme se verifica no item (125) do relatório fiscal, foram apresentadas cartas de
transferência dos empregados, comprovando sua mudança de estado, conforme mencionado no
item (7.17) deste relatório. Em relação a essas transferências, a fiscalização não identificou
irregularidades e, ao que tudo indica, os colaboradores, de fato, tiveram que alterar de Estado.
Ao presente caso, entendo que a cláusula que determina a devolução da quantia
em caso de desistência da transferência nos meses estipulados pelo empregador não desnatura a
natureza da verba paga, e análise fiscal não produz efeitos para fins trabalhistas, ou seja, não há
caraterização de verba que possa incidir a exação fiscal pretendida. Isso porque a ajuda de custo
foi efetivamente paga em parcela única, e não de forma parcelada, sendo os valores destinados
justamente para que o empregado pudesse se manter no novo local de trabalho, em outra
localidade.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
55
Assim, caso essa verba seja devolvida, não incidem contribuições previdenciárias
sobre essa devolução, uma vez que não há fato gerador a ser apurado, e, tampouco, ocorre a
desconfiguração da natureza da verba paga, a qual, segundo a legislação vigente, não está sujeita
à incidência de contribuições previdenciárias.
Nesse contexto, foi possível identificar quais colaboradores receberam a respectiva
verba, onde a autuada argumentou que os valores não estariam fora do que era praticado no
mercado, bem como também foi possível verificar que não houve pagamentos
recorrentes/reiterados a único colaborar, o que poderia desnaturar a ajuda de custo, bem como
também não há notícia de que as verbas teriam sido devolvidas.
Inclusive, o próprio CARF tem decisões com essas definições, conforme Acórdão n.o
280301.379, de 12 de março de 2012, assim ementado:
EMENTA. Assunto: Obrigações Acessórias
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de ajude de custo em razão da mudança de domicílio do
empregado não se consubstanciam em base de cálculo de contribuições
previdenciárias, consoante artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91,
não havendo que se falar em obrigatoriedade de declaração em GFIP.

Sobre a argumentação da Recorrente de que os valores estariam dentro do valor
praticado no mercado, entendo não haver necessidade de análise, pois não foi objeto da acusação
fiscal. Contudo, ‘ad argumentandum tantum’, verifica-se que os valores pagos, de fato, estão
dentro do estipulado no mercado na época da ocorrência da respectiva verba, estando, portanto,
como reforço argumentativo para ofertar o acolhimento das alegações da Contribuinte.
Assim, afasto a incidência das contribuições acerca desta verba.
DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Pesou sobre a Recorrente a acusação fiscal de caráter remuneratório dos valores
pagos a título de Pensão Alimentícia.
A tese da auditoria fiscal baseia-se na classificação dada à rubrica como PROVENTO.
Assim sendo, deveria ter integrado a base de cálculo previdenciária, na qualidade de
remuneração, o que não teria ocorrido.
No voto vencido Acórdão recorrido entendeu que a documentação acostada aos
autos, dois comprovantes de pagamentos discriminando a retenção da pensão alimentícia, seria
suficiente para afastar a acusação fiscal.
Já o voto vencedor
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
56
“Com intuito de comprovar esta assertiva, a defendente carreou aos autos os
contracheques das competências 08/2016 e 09/2016, do segurado Valdir
Rodrigues (Doc. 12, fl. 1631/1633), tão somente.
Ocorre que ditas provas são insuficientes para comprovar o aduzido pela autuada,
não se tratando de amostragem representativa do universo dos dados apurados
pela fiscalização, dado que aquelas correspondem a apenas dois contracheques
de um empregado, e sem assinatura, comprometendo seu valor probatório
mesmo para o referido segurado. Ademais, o fisco apontou as folhas de
pagamento onde restaram consignados os referidos valores como proventos dos
segurados, sem descontos, e a empresa não elidiu referida assertiva, quando
poderia fazê-lo, já que é detentora das citadas folhas de pagamento,
demonstrando que nestas estavam consignadas as referidas pensões alimentícias
como dedução das remunerações dos obreiros”.
Observa-se que o lançamento foi embasado nas folhas de pagamento dos
segurados, do período de 11/2014 a 12/2016, apresentadas pelo próprio Recorrente, conforme
planilhas de -e-fl. 478/493, portanto, os dois contracheques de Valdir Rodrigues não são
elementos hábeis para o afastamento desta exação tributária.
Analisando as informações indicadas nas e-fls. 478 e seguintes, verifico que de fato
houve indicativo de erro pela Recorrente em informar que a retenção decorre da rubrica
“provento”, mas que, embora possa ter todas as retenções possam decorrer de natureza de
pensão alimentícia, tendo a concordar com o voto vencedor de primeira instância, já que poderia
a autuada trazer aos autos outras folhas salariais, para reforçar a prova das únicas duas folhas
juntadas de um único colaborador.
Sendo assim, mantenho a respectiva verba na presenta autuação.
DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA AS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
Entendeu a Recorrente que Fiscalização não observou a limitação legal da base de
cálculo dos referidos tributos a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme previsto na legislação fiscal,
para a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, na espécie salário-educação e
INCRA submetidas ao limite previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981:
‘Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros”.
Ocorre que, o Decreto-Lei no 2.318/1986, tratou acerca da referida limitação:
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social,
o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
57
Ademais, o STJ finalizou o julgamento em 13 de março de 2024, decidindo sob o rito
dos recursos repetitivos, que não é aplicável o limite de 20 salários-mínimos para o cálculo das
contribuições parafiscais do Sistema S.
A decisão foi tomada no Tema 1.079 dos recursos repetitivos e deve ter reprodução
obrigatória pelo Tribunal Administrativo, segundo o Regimento interno, impedindo o afastamento
da respectiva exigência.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher as
preliminares, indeferir o pedido de diligência, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de que seja excluída da base de cálculo os lançamentos sobre a PLR de 2015 e 2016, bem como as
rubricas de “abono retenção” (bônus de retenção) e ajuda de custo de transferência, mantendo-se
as demais disposições da autuação.

(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente quanto à possibilidade de fruição da isenção
dos valores pagos a título de PLR firmado no CCT, em razão da ausência de participação sindical, e
no ACT, por falta de regras claras e objetivas, conforme será pormenorizado a seguir.
Além disso, será manifestado entendimento divergente quanto a incidência das
contribuições sobre os valores pagos a título de “ajuda de custo de transferência”, uma vez que os
valores pagos estavam condicionados a permanência dos segurados na recorrente, sendo prevista
a devolução dos valores caso o segurado na hipótese de desvinculação.

I.
CCT – Ausência de participação sindical
A Autoridade Fiscal alegou que a “Recorrente não poderia pagar valores a título de
PLR pelo fato de o Sindicato representante da categoria de trabalhadores não ter sido
interveniente direto nas negociações que resultaram nas Convenções ora questionadas, firmada
entre a FENABAN, a CONTRAF e diversas Federações e Sindicatos, em suposto desrespeito ao que
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
58
dispõe o Decreto-lei no 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho – “CLT”), já que o sindicato
representativo dos trabalhadores seria o SEMC/RJ na CCT. Com isso, a fiscalização aduz que as
Convenções Coletivas do Trabalho ora analisadas não estariam em conformidade com a CLT,
consequentemente não seriam válidas nos termos da Lei no 10.101/00”.
A Convenção Coletiva foi firmada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (CONTRAF), representando a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
dos Estados do Rio Janeiro e Espírito Santo (FETRAF – RJ/ES), cujo filiados são: Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Angra dos Reis (Itaguai, Seropedica,
Mangaratiba e Paraty), Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários da Baixada
Fluminense ̧ Sindicato dos Bancários e dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Campos dos
Goytacazes e Região, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itaperuna,
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários Macaé e Região, Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Niterói, Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Nova Friburgo, Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários e no Ramo Financeiro dos Municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto,
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Município do Rio de Janeiro,
Sindicato Empregados Estabelecimentos Bancários do Sul Fluminense, Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Teresópolis, Sindicato dos Empregados Estabelecimentos
Bancários de Três Rios, Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do
Espírito Santo.
Ocorre que a recorrente é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários,
portanto, os empregados estão vinculados ao Sindicado dos Empregados no Mercado de Capitais
(SEMCRJ), que, por sua vez, é filiada à Federação Nacional dos Securitários (FENESPIC).
Nesse sentido, o artigo 8o, II da CRFB/88 consagra o princípio da unicidade sindical,
vedando “a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.
Sobre o princípio da unicidade sindical, o Supremo Tribunal Federal tem posição
firme no sentido de que a unicidade sindical “é a mais importante das limitações constitucionais à
liberdade sindical”, vide Ag RE no 310.811/SP, julgado em 12/05/2009. Tanto é assim, que o STF
entende que princípio da unicidade sindical se aplica a entidades sindicais de qualquer grau, e não
apenas aos sindicatos (Ag RE no 452.631, julgado em 06/08/2013).
O sistema jurídico brasileiro estabelece requisitos específicos para a validade dos
instrumentos coletivos. Além do Art. 8o, II da CF/88, os Arts. 611 e 611-A da CLT definem
expressamente que a legitimidade para celebração de convenções e acordos coletivos pertence
aos sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais.
A distinção entre "trabalhadores do ramo financeiro" e "empregados no mercado
de capitais" não é meramente formal ou terminológica, mas reflete diferentes condições de
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
59
trabalho, regulamentações específicas e, principalmente, representatividade sindical distinta. Esta
diferenciação é juridicamente relevante e impacta diretamente a validade dos instrumentos
negociais para fins de isenção tributária.
A Lei 10.101/2000, em seu Art. 2o, estabelece explicitamente que a participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados mediante
comissão paritária ou convenção/acordo coletivo. A participação do sindicato representativo não
constitui mera formalidade, mas requisito essencial para a validade do acordo e consequente
isenção tributária.
A adoção de norma coletiva de categoria diversa não pode ser interpretada como
aplicação do princípio da norma mais favorável. Este princípio pressupõe a existência de
instrumentos normativos válidos concorrentes, o que não ocorre no presente caso, onde há
violação à própria legitimidade representativa.
A hierarquia das normas coletivas não autoriza a aplicação de convenção coletiva
celebrada por entidade sindical sem representatividade, pois tal aplicação configuraria violação ao
princípio constitucional da unicidade sindical e ao requisito legal de legitimidade representativa.
Ademais, merece reparo a tese sustentada pela recorrente de que "a adoção de
Convenção Coletiva de Trabalho de entidade sindical congênere não viola o disposto na Lei no
10.101/00, notadamente nos casos em que tal instrumento é adotado por todo o grupo
econômico e em benefício do trabalhador".
O mero fato de o instrumento ter sido adotado por todo o grupo econômico não
tem o condão de afastar a aplicação do princípio constitucional da unicidade sindical. Conforme
jurisprudência do TRT da 3a Região, a configuração de grupo econômico e a aplicação da teoria do
empregador único "importa na responsabilidade solidária das empresas do grupo na fase de
execução da lide, mas não no reconhecimento ao empregado de enquadramento na categoria dos
bancários ou financiários"
GRUPO ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO SINDICAL COMO BANCÁRIO OU
FINANCIÁRIO. TEORIA DO EMPREGADOR ÚNICO. Em razão do reconhecimento da
configuração do grupo econômico, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula 129 do TST, atribuindo às empresas pertencentes ao grupo o caráter de
empregador único. A premissa do empregador único importa na responsabilidade
solidária das empresas do grupo na fase de execução da lide, mas não no
reconhecimento ao empregado de enquadramento na categoria dos bancários ou
financiários, ainda que a tomadora de serviços, integrante do mesmo grupo da
empregadora, atue como banco digital, uma vez que tal atividade econômica é
formalmente qualificada como "instituição de pagamento", com regulação pela
Lei no 12.865/2013. (TRT da 3.a Região; PJe: 0010465-29.2022.5.03.0183 (ROT);
Disponibilização: 17/03/2023, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 3272; Órgão Julgador:
Primeira Turma; Relator(a)/Redator(a) Emerson Jose Alves Lage)
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
60
Registra-se, inclusive, a posição do TRT da 3a Região quanto a observância a base
territorial do sindicato para fins de enquadramento sindical do empregado:
ENQUADRAMENTO SINDICAL. No sistema normativo brasileiro, o enquadramento
sindical do empregado observa, em regra, a base territorial da prestação dos
serviços e a atividade preponderante do empregador, salvo nos casos de
categoria diferenciada (§3o do art. 511 da CLT). (TRT da 3.a Região; PJe: 0010229-
65.2023.5.03.0014 (ROT); Disponibilização: 20/08/2024; Órgão Julgador: Nona
Turma; Relator(a)/Redator(a) André Schmidt de Brito)
A 2a Turma da CSRF, na mesma linha, se manifestou expressamente no sentido de
que "para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuição previdenciária é inaplicável a
extensão de acordo para pagamento de PLR à empregados sem a anuência do sindicato da base
territorial destes, em respeito aos princípios da unicidade sindical e ao da territorialidade"
(Acórdão no 9202-007.291).
Ademais, é juridicamente inadequada a aplicação do princípio da razoabilidade para
afastar uma limitação constitucional expressa. A unicidade sindical constitui pilar do sistema
sindical brasileiro, não sendo passível de relativização por princípios interpretativos genéricos.
A tentativa de flexibilização com base no princípio da razoabilidade, como proposto
pelo il. Relator, inverte a relação de causa e efeito jurídico e compromete a autonomia do Direito,
incorrendo no fenômeno do pan-principiologismo.6
Por fim, ressalta-se que a recorrente anexou, apenas, comprovante de
arquivamento do acordo próprio de PLR de 2015 no Sindicato de Mercado de Capitais do Rio de
Janeiro (SEMC/RJ) (e não dos CCTs de 2013 e 2015 – objeto de controvérsia).
Em razão da inobservância do princípio da unicidade sindical e da ausência de
participação do sindicato representativo dos empregados na negociação do CCT, deve ser mantida
a autuação fiscal.

II.
Plano próprio – Ausência de regras claras e objetivas

6 Sobre o tema, destaca-se as lições de Lênio Streck: “O uso da ponderação é também nesse ramo do direito outro
sintoma de uma espécie de ‘constitucionalismo da efetividade’, pelo qual o mesmo ‘princípio’ é utilizado para a
sustentação de teses antitéticas. Nesse sentido, não é difícil perceber o modo pelo qual a ponderação foi sendo
transformada – aqui em terrae brasilis – em um enunciado performativo. Como se sabe, uma expressão performativa
não se refere a algo existente nem a uma ideia qualquer. A sua simples enunciação já faz ‘emergir’ a sua significação.
Portanto, já ‘não pode ser contestado’; não pode sofrer críticas; consta como ‘algo dado desde sempre’. A sua mera
evocação já é um ‘em si mesmo’. O uso performativo de um enunciado objetiva a ‘colar’ texto e sentido do texto, não
havendo espaço para pensar a diferença (entre ser e ente, para usar a linguagem hermenêutica). Daí que expressões
como ‘ponderação de valores’, ‘mandados de otimização’, ‘proporcionalidade’, ‘razoabilidade’, ‘justa medida’, ‘decido
conforme minha consciência’, no momento em que são utilizadas ou pronunciadas, têm um forte poder de violência
simbólica (Bourdieu) que produz o ‘sentido próprio’ e o ‘próprio sentido’. Produzem-se, assim, sentidos coagulados,
que atravessam a gramática do direito rumo a uma espécie de univocidade ‘extraída a fórceps’ no plano das relações
simbólicas de poder.” (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2013, p. 51.)
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
61
A Lei no 10.101/2000 estabelece requisitos específicos para que os pagamentos
realizados a título de Participação nos Lucros e Resultados sejam beneficiados pela isenção de
contribuições previdenciárias. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de regras claras e
objetivas para a fixação dos direitos substantivos da participação, conforme disposto no §1o do
Art. 2o da referida lei.
No plano próprio de 2013, é evidente a ausência de regras claras e objetivas, pois
há clausulas no “Anexo I – Índice de lucratividade das empresas e índice de lucratividade efetiva”
que permitem a alteração do percentual do lucro passível de distribuição. Veja-se:
“5 – A PLR corresponderá a 25% (vinte e cinco porcento) do resultado líquido
antes de despesas tributárias, imposto de renda e contribuição social e
participações estatutárias no lucro, descontado da variação do Certificado de
Deposito Bancário – CDI sobre o patrimônio líquido médio do ano.
6 – As EMPRESAS poderão utilizar-se de percentual superior ou inferior ao
determinado no item 5 acima, não configurando novação ou descumprimento às
regras do ACORDO de PLR.” (grifou-se)
A cláusula 6 introduz elemento de discricionariedade incompatível com a natureza
jurídica do instituto, ao permitir alteração unilateral do percentual de distribuição sem
estabelecer: i) limites quantitativos para a variação permitida; ii) critérios objetivos que
justificariam tal alteração; iii) condicionantes vinculadas a metas de produtividade ou resultados; e
iv) mecanismos de controle ou participação dos trabalhadores na decisão.
No plano próprio de 2015, o Anexo I sofre uma pequena alteração e o cláusula 6
passou a ter a seguinte redação: “6 – O percentual determinado no item 5 acima poderá sofrer
uma variação de, no máximo, 5% (cinco por cento), sem que isso configure novação ou
descumprimento às regras do ACORDO de PLR”. Entretanto, apesar de apresentar o limite
quantitativo para a variação permitida, não apresenta critérios objetivos que justificariam tal
alteração, nem as condicionantes vinculadas a metas de produtividade ou resultados e
mecanismos de controle ou participação dos trabalhadores na decisão.
A Lei no 10.101/2000 consagra a participação dos empregados na negociação das
regras de PLR como princípio fundamental, seja por meio de comissão paritária com representante
sindical, seja por convenção ou acordo coletivo, conforme disposto nos incisos I e II do art. 2o. Esta
participação não se restringe ao momento inicial da negociação, mas abrange todo o processo de
implementação do acordo.
A cláusula 6, nos dois acordos, viola este princípio basilar ao permitir alterações
unilaterais dos percentuais após a conclusão da negociação coletiva, esvaziando o sentido da
participação obrigatória dos trabalhadores ou seus representantes no processo. Tal prerrogativa
unilateral desvirtua o caráter bilateral da negociação, transformando o que deveria ser um acordo
construído coletivamente em uma decisão empresarial discricionária.
A Lei no 10.101/2000 estabelece de forma inequívoca a precedência temporal dos
critérios de participação em relação ao período de apuração dos resultados. Isto se evidencia no
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
62
art. 2o, §1o, II, que menciona expressamente "programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente".
A possibilidade de alteração posterior dos percentuais, já com conhecimento do
resultado financeiro alcançado, contradiz diretamente este requisito de prévia pactuação. A
fixação antecipada de critérios objetivos visa justamente assegurar que o programa de PLR
funcione efetivamente como incentivo à produtividade, e não como mecanismo de ajuste
discricionário da remuneração.
Ao permitir modificações nos percentuais após o encerramento do exercício
financeiro e com pleno conhecimento do resultado obtido, o acordo em análise inverte a lógica
temporal prevista na legislação, descaracterizando o instituto da PLR como instrumento de
integração entre capital e trabalho.
A possibilidade de ajuste posterior do percentual de participação, após o
conhecimento do resultado financeiro da empresa, neutraliza completamente o caráter
incentivador à produtividade que constitui elemento essencial da PLR, conforme art. 1o da Lei no
10.101/2000.
Ao permitir a modulação discricionária do percentual de distribuição, estabelece-se
cenário em que o esforço adicional dos trabalhadores pode não resultar em correspondente
incremento na participação, uma vez que a empresa poderá, unilateralmente, reduzir o percentual
aplicável caso o lucro seja expressivo.
Ademais, a cláusula que permite ajustes ao percentual de participação configura
mecanismo que possibilita à empresa calibrar o montante a ser distribuído independentemente
do resultado efetivamente alcançado, comprometendo a correlação entre produtividade e
participação nos resultados.
Esta prática pode materializar-se como pagamento de remuneração disfarçada,
situação em que a empresa, conhecendo antecipadamente o valor que pretende pagar aos
empregados, ajusta o percentual aplicável para atingir exatamente o montante predeterminado.
Vale ressaltar que as razões adotadas na presente decisão são as mesmas que
levaram a 2a Turma da CSRF, em sessão realizada em 18/06/2024, por unanimidade, a negar
provimento ao recurso especial apresentado pelo BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A. (empresa que compõe o grupo da recorrente) em relação aos acordos
de PLR assinados em 2009 e 2011 (vide Acórdão no 9202-011.320).
Conforme se extrai do Acórdão no 9202-011.320, os acordos de 2009 e 2011
possuíam cláusula idêntica ao acordo assinado em 2013, objeto da presente controvérsia.
Portanto, em linha as razões expostas pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Amorim, entendo que o
acordo de PLR da recorrente não possuía regras claras e objetivas, uma vez que permitia a
alteração unilateral do percentual do lucro a ser distribuído, sem qualquer limite, critério ou
mecanismos de controle.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
63
Além disso, o “Anexo II – Regras quanto à fixação dos direitos à participação e
programa de metas”, do plano próprio de 2013 e de 2015, encontravam-se as regras quanto à
fixação dos direitos à participação e programas de metas, que, em apertada síntese, eram: (a) o
percentual a ser distribuído seria destinado a todas as áreas das empresas; (b) os empregados
fariam jus ao recebimento de no mínimo 1 (um) salário e no máximo 100 (cem) salários mensais;
(c) o valor recebido por cada empregado seria determinado por suas avaliações anuais individuais,
com critérios e condições amplamente divulgadas internamente para os empregados; (d) os
empregados que tivessem desempenho acima do esperado (avaliação "EXCELENTE") receberiam
até 4 vezes o valor máximo estabelecido ou, ainda, um valor superior, em caráter excepcional.
1 - O percentual a ser distribuído será destinado a todas as áreas das EMPRESAS.
2 - Os EMPREGADOS farão jus ao recebimento, a título de PLR, de no mínimo 1
(um) salário e no máximo 100 (cem) salários mensais, ficando esclarecido que este
limite máximo poderá ser excedido em casos excepcionais, conforme descrito no
item 3.2 abaixo.
3 - Na determinação do valor a título de PLR a ser recebido por cada EMPREGADO,
serão consideradas as avaliações anuais individuais dos EMPREGADOS, cujos
critérios e condições, foram amplamente divulgados internamente para os
empregados, sendo de amplo conhecimento e à disposição dos signatários.
3.1 - Tendo em vista que os resultados das EMPRESAS, por suas características e
peculiaridades, em regra, dependem exclusivamente das pessoas que compõem o
quadro de seus EMPREGADOS, do conhecimento destes, de suas habilidades
como homens de negócio, de oportunidades geradas em razão de relacionamento
com o mercado de capitais, da prospecção de novos negócios, fruto de
experiência incomum, e levando-se em consideração que seria prematuro
estabelecer o pagamento de uma premiação fixa, sem que primeiramente sejam
alcançados os resultados esperados, fica assegurado aos EMPREGADOS que
obtiverem uma performance acima do esperado, ou seja, que alcançarem uma
avaliação correspondente a "EXCELENTE", até 4 vezes o valor máximo
estabelecido, ou ainda, um valor acima disso, em caráter excepcional, em
conformidade com os resultados trazidos às EMPRESAS pelos EMPREGADOS.
3.2 - Por fim, a PLR a ser distribuída será composta da seguinte forma: (i) pelo
valor decorrente do lucro auferido pelas EMPRESAS, conforme item 2, deste
Anexo; (ii) combinado com a avaliação individual do EMPREGADO. O montante a
ser distribuído a título de PLR levará em consideração os seguintes parâmetros:
Nesse ponto, conforme consignado no acórdão recorrido, o plano define uma faixa
de valores para a PLR, com limites mínimo e máximo, mas não apresenta critérios objetivos que
permitam apurar com precisão o valor a ser pago aos empregados. A autuação, portanto, não
resulta de juízo subjetivo do auditor fiscal, mas da ausência de regras claras no próprio plano.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
64
Ainda que a PLR dependa da lucratividade da recorrente e do desempenho dos
empregados, o plano não detalha de forma concreta os parâmetros utilizados para definir o valor
individual a ser recebido.
Conforme bem apontado pela Fiscalização, a recorrente não comprovou a
“existência, fora do corpo do instrumento firmado, de regras claras e objetivas para fixação dos
direitos dos empregados”, apesar de a recorrente alegar a ampla divulgação e conhecimento.
Além disso, a Fiscalização apontou que empregados com mesma função, lotados na
mesma área e com avaliações equivalentes, receberam valores distintos a título de PLR. O acordo
coletivo, especialmente seus três anexos, não apresenta os elementos necessários para identificar,
de forma individualizada, o multiplicador aplicado sobre o salário mensal, utilizado no cálculo da
PLR.
A recorrente alega que as variações nos valores pagos decorrem da média das
avaliações, conforme previsto nas regras do acordo. No entanto, essa justificativa não encontra
respaldo nos anexos apresentados. O Anexo II menciona apenas que a distribuição da PLR levará
em conta o lucro obtido e o desempenho individual do empregado, com base no cumprimento de
metas e demonstração de competências esperadas, dentro de um modelo alinhado aos objetivos
organizacionais.
Os conceitos “Não Satisfatório (NS)”, “Satisfatório (S)”, “Muito Satisfatório (MS)” e
“Excelente (E)”, referidos no Anexo II, correspondem ao resultado da avaliação individual, mas não
há referência à média de avaliações, quantidade de avaliadores ou ao peso de cada etapa do
processo avaliativo.
A recorrente, inclusive, não identifica no Anexo II qualquer dispositivo que
comprove a aplicação da média das avaliações no cálculo da PLR. Ressalte-se que o processo
avaliativo envolve autoavaliação, avaliação 360°, avaliação livre e a do gestor direto, culminando
em um conceito final. Ainda assim, a recorrente não apresentou memória de cálculo
demonstrando a aplicação dos critérios mencionados, tampouco evidenciou o impacto do
multiplicador sobre o salário dos empregados.
A recorrente também sustenta que há lógica predefinida para aplicação dos
multiplicadores, com base em cargo e nota de avaliação, o que justificaria diferenças entre áreas
estratégicas e operacionais. Entretanto, conforme reconhecido na decisão de origem, essa lógica
não está explicitada de forma objetiva nos documentos que compõem o acordo coletivo.
O instrumento negocial apresenta omissões relevantes, que comprometem a
transparência e previsibilidade do programa de PLR, permitindo à recorrente fixar valores de
forma discricionária, inclusive para empregados com mesmas condições funcionais e desempenho.
Tais lacunas inviabilizam a verificação, pelo trabalhador, dos critérios de cálculo de seu benefício.
A exigência legal é de regras claras, acessíveis e previamente conhecidas, ainda que
não necessariamente contidas integralmente no acordo coletivo, desde que os documentos
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
65
complementares estejam alinhados às diretrizes principais. No presente caso, contudo, as
omissões afetam diretamente os direitos substantivos dos empregados, em afronta ao § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/2000.
Por fim, registra-se que as Turmas Ordinárias da 2a Seção do CARF, recentemente,
entenderam que os acordos de PLR firmados pelo grupo econômico da recorrente (acordos
idênticos ou muito semelhantes ao acordo ora analisado) não possuíam regras claras e objetivas.
Por exemplo, destaca-se duas decisões proferidas em 2024 e por unanimidade: Acórdão no 2102-
003.469, julgado em 04/09/2024; Acórdão no 2401-011.753, julgado em 07/05/2024;
Por todo o exposto, conclui-se que o acordo de PLR firmado pela recorrente não
apresenta regras claras e objetivas, devendo ser mantida a autuação fiscal.

III.
Ajuda de custo de transferência
No que se refere a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de ajuda de custo de transferência, a Fiscalização realizou os seguintes
apontamentos:
(123) Constataram-se nas Folhas de Pagamento da BTG PAM, nos anos de 2015 e
2016, créditos ou pagamentos a empregados por meio da rubrica “0190 - AJUDA
DE CUSTO TRANSFER”, perfazendo um total de R$ 373.012,26 (trezentos e setenta
e três mil doze reais e vinte e seis centavos), sem que tais valores tivessem
integrado o salário de contribuição de seus beneficiários, como pode ser
verificado na tabela a seguir. (...)
(124) Em relação a tais valores, por meio do TIF no 03, solicitou-se que a intimada
informasse e comprovasse a transferência de local de trabalho que justificou o
pagamento da referida rubrica a cada um dos empregados beneficiados, bem
como discriminasse como, no período fiscalizado, era calculado o montante
destinado a cada empregado.
(125) Em resposta ao TIF no 03, no dia 13/03/2019, foram apresentadas cartas de
transferência dos empregados que comprovam sua mudança de Estado, conforme
mencionado no item (7.17) deste Relatório Fiscal, a saber: (...)
(126) A título exemplificativo, reproduz-se parte da carta dirigida ao empregado
FELIPE CARDOSO GRANERO:
“Fazemos referência à sua transferência definitiva para o Rio de Janeiro,
para informar que o BTG Pactual decidiu oferecer a você uma ajuda de
custo de transferência, conforme descriminado abaixo:
1. A quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), mediante crédito em
folha de pagamento no mês de sua transferência, como ajuda de custo para
as despesas com mudança e fixação de nova residência;
2. Acomodação temporária em hotel ou flat na cidade de destino do
funcionário, por até 30 dias a partir da data de transferência. A organização
se reserva ao direito de escolher o tipo de acomodação e será responsável
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
66
por 100% dos custos referentes às diárias no local da acomodação. Esse
benefício em nenhuma hipótese será convertido em pecúnia;
3. 01 (uma) passagem aérea ida e volta para você (São Paulo / Rio de
Janeiro / São Paulo) e até três dias de hospedagem em flat ou hotel a ser
escolhido pelo BTG Pactual para que você possa escolher sua nova
residência.
4. 01 (uma) passagem aérea ida (São Paulo / Rio de Janeiro), para você,
para ser utilizada para o deslocamento definitivo para a nova localidade.
Informamos, ainda, que com relação ao item 1 acima, se por sua iniciativa,
antes de transcorridos 18 meses da data de sua transferência, o vínculo
empregatício com o BTG Pactual for extinto ou haja nova mudança de
localidade, você deverá devolver ao BTG Pactual, de forma proporcional,
o montante referente aos meses faltantes para completar os 18 (dezoito)
meses. O mesmo se aplica em caso de demissão por justa causa.
Esclarecemos que esta ajuda de custo de transferência é ato
exclusivamente discricionário do BTG Pactual e não deve ser entendido
como remuneração ou benefício, que permanecem inalterados.
A assinatura desta carta confirmará sua aceitação dos termos ora
descritos. Solicitamos enviar a cópia assinada para Recursos Humanos.”
(...)
(129) Portanto, de acordo com os dispositivos legais supracitados, o pagamento
efetuado pelo empregador, a título de Ajuda de Custo por transferência, é
obrigatório e não integra o salário de contribuição para a Previdência Social,
apenas no caso de: (a) representar despesa resultante de transferência do
empregado, que correrá por conta do empregador; e (b) for pago em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho
do empregado.
(130) Contudo, a BTG PAM considerou os créditos ou pagamentos por meio da
rubrica “0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER” como mera liberalidade da
organização, utilizando-os, inclusive, como meio de fidelização dos empregados
beneficiados, por um período de 18 (dezoito) meses, sob pena de terem que
devolver o que receberam, à razão de 1/18 por mês não cumprido.
(131) O espírito da norma contida no artigo 470 da CLT é de que o empregador
arque com as despesas do obreiro em razão de sua transferência de moradia em
um evento único, decorrente do estrito cumprimento do contrato de trabalho.
Certamente, a lei não objetiva gerar vantagens para qualquer das partes da
relação trabalhista. Portanto, ao estabelecer condição resolutiva e criar
possibilidade de devolução pelo empregado dos valores recebidos a título de
Ajuda de Custo, a BTG PAM maculou a norma legal. (...)”
No acórdão recorrido, o entendimento foi no mesmo sentido, apontado que a
condição resolutiva fere o art. 470 da CLT:
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
67
Quanto à cláusula de retenção, esta vai de encontro ao previsto na própria CLT,
em seu artigo 470, que determina peremptoriamente que as despesas de
transferência correm por conta do empregador. Descabida, neste contexto, que
este ônus, passível de transferência aos empregados, possa ser conceituada como
ajuda de custo. Esta previsão apenas desvirtua a nomenclatura que identifica a
rubrica.
Note-se que, ainda que paga em uma única parcela, ausente a distinção de
cargo/tempo de serviço/desempenho, incabível sua exclusão da base de
incidência, quando não demonstrado o propósito estabelecido em lei.
O espírito da norma contida no artigo 470 da CLT é de que o empregador arque
com as despesas do obreiro em razão de sua transferência de moradia em um
evento único, decorrente do estrito cumprimento do contrato de trabalho.
Certamente, a lei não objetiva gerar vantagens para qualquer das partes da
relação trabalhista. Portanto, ao estabelecer condição resolutiva e criar
possibilidade de devolução pelo empregado dos valores recebidos a título de
Ajuda de Custo, a BTG PAM maculou a norma legal.
Em suas razões recursais, a recorrente defendeu seu posicionamento jurídico
quanto à natureza da verba e à validade da cláusula de permanência, argumentando nos seguintes
termos:
Especificamente quanto à cláusula de permanência mínima, é importante
mencionar que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, ela não tem como
objetivo “fidelizar” o empregado por 18 meses. A existência de ajuste prévio de
duração mínima da transferência faz parte do custo de oportunidade que o
empregador, no caso o Recorrente, considerou para a realização da transferência
de um funcionário, já que, nos termos do artigo 470 da CLT, os custos com a
mudança do local de trabalho correm por conta da empresa.
Assim, referida condição assecuratória constitui segurança jurídica típica de
acordo de vontades, com o intuito de inibir o inadimplemento contratual em
razão do custo de oportunidade assumido pela empresa e, não, com vistas a
transformar a ajuda de custo (repisa-se, paga para custear as despesas com a
transferência) em remuneração do funcionário. Qualquer entendimento contrário
é rematado absurdo, devendo ser rechaçado por este E. CARF.
Ora, como é possível aduzir que as importâncias pagas pelo Recorrente possuem
natureza remuneratória se, uma vez não cumprida determinada cláusula
contratual, parcela deste montante deve ser devolvida ao empregador?
As alegações fiscais violam frontalmente a legislação trabalhista, eis que implicam
no entendimento de que o empregado deve devolver ao seu empregador parcela
de seu salário. Por mais essa razão, resta evidente a improcedência do
lançamento fiscal.
Para correta análise da questão controvertida, impõe-se examinar o arcabouço
normativo que disciplina a matéria. A Lei no 8.212/91 estabelece em seu art. 28, §9o, alínea "g",
hipótese específica de não incidência contributiva sobre a ajuda de custo recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
68
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
Note-se que o legislador previdenciário fez expressa remissão ao art. 470 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que por sua vez determina de forma imperativa:
Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
Tal disposição insere-se no contexto normativo trabalhista que, embora reconheça
a autonomia da vontade, estabelece limites claros à liberdade contratual, conforme preceitua o
art. 444 da CLT:
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Após exame minucioso dos elementos probatórios carreados aos autos e
confrontação com o regramento jurídico aplicável, conclui-se que os valores creditados pela
recorrente sob a rubrica "0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER", não se amoldam à hipótese de não
incidência contributiva prevista no art. 28, §9o, alínea "g" da Lei no 8.212/91, pelas razões a seguir
expostas.
O dispositivo legal que exclui a ajuda de custo de transferência da base de cálculo
das contribuições previdenciárias estabelece requisitos cumulativos para sua caracterização: (i)
pagamento em parcela única; (ii) recebimento exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho; e (iii) observância do art. 470 da CLT.
Este último, por sua vez, consagra de maneira cogente e sem ressalvas que "as
despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador", constituindo norma de
ordem pública que visa à proteção do hipossuficiente na relação laboral.
No caso em análise, a recorrente, embora tenha efetuado o pagamento em parcela
única, não atendeu aos outros dois requisitos cumulativos necessários. A verba paga não se
caracteriza como exclusivamente decorrente de mudança de local de trabalho e não observou o
disposto no art. 470 da CLT, pois estabeleceu, nas cartas de transferência dos empregados, uma
cláusula condicional que prevê a devolução proporcional do valor recebido a título de ajuda de
custo caso o empregado, por sua iniciativa, deixe a empresa antes de completados 18 meses da
data da transferência.
Tal condição desnatura por completo o caráter indenizatório da verba, conferindo-
lhe feição de contraprestação pelo trabalho realizado ou, como bem apontou a fiscalização, de
instrumento de fidelização do empregado. Se a finalidade da ajuda de custo é ressarcir o
empregado pelas despesas decorrentes da transferência, estas não podem estar sujeitas a
devolução posterior, pois já teriam sido realizadas pelo trabalhador no momento da mudança.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
69
O argumento da recorrente de que a cláusula de permanência mínima representa
apenas um "custo de oportunidade" e uma "segurança jurídica típica" não merece prosperar.
Primeiramente, porque o art. 470 da CLT é norma cogente que estabelece que as despesas de
transferência correm por conta do empregador, sem qualquer ressalva ou condição. Em segundo
lugar, porque o art. 444 da CLT limita a liberdade contratual das partes às disposições de proteção
ao trabalho, dentre as quais se inclui o próprio art. 470.
A jurisprudência trabalhista é no sentido de considerar inválida a cláusula que
impõe a devolução da ajuda de custo em caso de demissão antes de determinado prazo, conforme
evidenciado no precedente do TST abaixo transcrito.
CONTRATO
DE
TRABALHO.
ALTERAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA
DEFINITIVA.
RESTITUIÇÃO DE AJUDA DE CUSTO.
1. Consumando-se a transferência definitiva do empregado por interesse do
empregador, responde este pelas despesas decorrentes (CLT, artigo 470).
2. Inválida a cláusula contemplada em regulamento de empresa pela qual se
paga ajuda de custo ao empregado, em caso de transferência definitiva, e o
empregado obriga-se a restituir o respectivo valor em caso de demitir-se antes
de decorridos 24 meses. Norma que se contrapõe aos artigos 470 e 444 da CLT.
3. Rejeição do pedido patronal de restituição da ajuda de custo. Violação do artigo
468 da CLT não caracterizada.
4.Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento"
(AIRR - 787014-65.2001.5.10.5555, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de
Julgamento: 27/11/2002, 1a Turma, Data de Publicação: DJ 14/02/2003)
Merece especial atenção a alegação da recorrente de que a verba não poderia ter
natureza remuneratória justamente por estar sujeita à potencial devolução. Tal argumento,
contudo, revela-se logicamente inconsistente e juridicamente equivocado.
A possibilidade de devolução proporcional não afasta, mas sim confirma a
desnaturação do caráter puramente indenizatório da verba, convertendo-a em instrumento de
retenção de mão de obra qualificada com características híbridas – parte compensação pelas
despesas efetivamente incorridas, parte contraprestação vinculada à permanência no emprego
por prazo determinado, aproximando-a conceitualmente de adiantamentos salariais ou bônus de
retenção condicionados a tempo mínimo de serviço.
A legislação previdenciária, ao excluir a ajuda de custo de transferência do salário
de contribuição, o faz em referência expressa ao art. 470 da CLT, que impõe ao empregador o
ônus pelas despesas de transferência sem qualquer condicionante. Ao desvirtuar essa natureza,
impondo condição para a manutenção do pagamento, a recorrente afastou a verba da hipótese
legal de não incidência.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.969 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720010/2019-45
70
Por fim, cumpre destacar que o entendimento ora adotado se encontra em
conformidade com o precedente recente deste Colegiado no Acórdão no 2202-011.054, proferido
por unanimidade pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção em 5 de novembro de 2024,
no qual restou assentado que "a ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado
está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias, quando paga em desconformidade com
o disposto no art. 470 da CLT." O referido julgado, que envolveu o Banco BTG Pactual S.A.,
integrante do mesmo grupo econômico da ora recorrente.
IV.
Conclusão
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
valores pagos a título de PLR e ajuda de custo de transferência.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1972
DF CARF MF
Original